Tribunal: CARF
Processo: 16327.720307/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO QUE APONTA VALOR SUPERIOR AO PREÇO QUE FOI PAGO. LEGITIMIDADE DA COMPROVAÇÃO.
Ainda que as partes, com base na curva de valores das ações disponíveis no mercado financeiro, tenham ajustado o preço do negócio em montante inferior aquele que constou no laudo que mensurou a expectativa de rentabilidade futura do investimento, esta diferença não tem o condão de desqualificar a origem do ágio tal como foi motivada e demonstrada pelo adquirente da participação societária, não servindo de fundamento hábil para a glosa das respectivas despesas.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO QUE LEVA EM CONTA OS FLUXOS DE CAIXA DE EMPRESAS OPERACIONAIS CONTROLADAS PELA HOLDING ADQUIRIDA. LEGITIMIDADE.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor da expectativa de rentabilidade futura da investida (no caso, uma holding), sem qualquer distinção quanto à origem desse resultado, é plenamente possível, e até natural, que o resultado das indiretas reflitam na sua avaliação, de modo que o dito ágio indireto não contamina a fundamentação do ágio na rentabilidade futura da investida.
DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO. REDUÇÃO CORRESPONDENTE À PARCELA JÁ AMORTIZADA CONTABILMENTE. DESCABIMENTO.
O ágio fundado na rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se confunde com aquele que poderá ser amortizado fiscalmente em caso de incorporação, de modo que, uma vez extinta a participação societária, tem-se início à dedução fiscal do ágio pelo seu valor original, à razão máxima de 1/60, ainda que este já tenha sido total ou parcialmente amortizado contabilmente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA CSLL. REPERCUSSÃO DA ADMISSIBILIDADE DA DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO IRPJ.
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração da base de cálculo da CSLL por amortização de ágio promovida com amparo no art. 7o, inciso III da Lei no 9.532, de 1997.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720307/2017-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.837 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
B3 S/A - BRASIL, BOLSA, BALCAO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM
RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO QUE APONTA VALOR SUPERIOR
AO PREÇO QUE FOI PAGO. LEGITIMIDADE DA COMPROVAÇÃO.
Ainda que as partes, com base na curva de valores das ações disponíveis no
mercado financeiro, tenham ajustado o preço do negócio em montante inferior
aquele que constou no laudo que mensurou a expectativa de rentabilidade
futura do investimento, esta diferença não tem o condão de desqualificar a
origem do ágio tal como foi motivada e demonstrada pelo adquirente da
participação societária, não servindo de fundamento hábil para a glosa das
respectivas despesas.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO FUNDAMENTADO EM
RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO QUE LEVA EM CONTA OS
FLUXOS DE CAIXA DE EMPRESAS OPERACIONAIS CONTROLADAS
PELA HOLDING ADQUIRIDA. LEGITIMIDADE.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor da
expectativa de rentabilidade futura da investida (no caso, uma holding), sem
qualquer distinção quanto à origem desse resultado, é plenamente possível, e
até natural, que o resultado das indiretas reflitam na sua avaliação, de modo
que o dito ágio indireto não contamina a fundamentação do ágio na
rentabilidade futura da investida.
DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO. REDUÇÃO CORRESPONDENTE À
PARCELA JÁ AMORTIZADA CONTABILMENTE. DESCABIMENTO.
O ágio fundado na rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se
confunde com aquele que poderá ser amortizado fiscalmente em caso de
incorporação, de modo que, uma vez extinta a participação societária, tem-se
início à dedução fiscal do ágio pelo seu valor original, à razão máxima de 1/60,
ainda que este já tenha sido total ou parcialmente amortizado contabilmente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720307/2017-34
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA NO ÂMBITO DA APURAÇÃO DA
CSLL. REPERCUSSÃO DA ADMISSIBILIDADE DA DEDUÇÃO NA
APURAÇÃO DO IRPJ.
Inexiste qualquer especificidade a ensejar resultado diferenciado na apuração
da base de cálculo da CSLL por amortização de ágio promovida com amparo
no art. 7o, inciso III da Lei no 9.532, de 1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam em: (i) relativamente à matéria “glosa de amortização de
ágio em evento societário envolvendo a união da BM&F com a Bovespa Holding em evento de
incorporação de ações (Bovespa Holding)”, por maioria de votos, negar provimento ao recurso,
vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por dar provimento; votaram pelas
conclusões os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
e, por fundamentos distintos, a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic; (ii)
quanto à infração “ágio amortizado contabilmente”, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por dar provimento; e (iii) quanto a matéria
“dedutibilidade de amortização de ágio da base de cálculo da CSLL”, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso; votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira
Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 2671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 2.185/2.241) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1201-003.202 (fls. 2.132/2.183), o qual deu
provimento ao recurso voluntário com base na seguinte ementa:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO
FISCAL
DO
ÁGIO
RENTABILIDADE
FUTURA.
COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE
LAUDO SOBRE RENTABILIDADE FUTURA.
Ressalvadas as hipóteses de simulação, é desnecessária a comprovação - sobretudo por
meio de laudo específico -- da expectativa de rentabilidade futura para dedutibilidade
fiscal do ágio.
NATUREZA JURÍDICA. VALOR RESIDUAL
A amortização fiscal do ágio rentabilidade futura tem natureza jurídica de perda de
capital e o seu valor de base já era residual em relação às demais parcelas contábeis do
investimento antes mesmo da Lei 12.973/2014.
REDUÇÃO
CORRESPONDENTE
À
PARCELA
JÁ
AMORTIZADA
DO
INVESTIMENTO. DESCABIMENTO.
O ágio rentabilidade futura já amortizado na contabilidade não se confunde com aquele
que será amortizado em caso de incorporação. Extinta a participação societária por
incorporação, tem-se início à amortização fiscal do ágio rentabilidade futura pelo seu
valor original, agora ativado no Diferido, ainda que este já tenha sido total ou
parcialmente amortizado do valor do investimento.
APURAÇÃO DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA. OBSERVÂNCIA DO
VALOR RESIDUAL.
A observância ao valor residual do ágio rentabilidade futura passa pela análise de laudo
de avaliação que ateste valor dos ágios de fundamento a (diferença de valor de
mercado) e c (intangíveis, fundos de comércio e outros fundamentos). Não tendo esta
análise sido procedida pela fiscalização, é de se afastar a acusação de não observância
ao valor residual.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES A VALOR DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE
AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO.
A incorporação de ações, como passo intermediário num processo de incorporação de
sociedade, apenas desloca, com respaldo legal, parte de tributação futura da
incorporadora para a ponta dos seus sócios, a qual será por estes devida no presente.
Assim, não tendo sido sequer cogitada a simulação, é a princípio regular a amortização
fiscal do ágio rentabilidade futura que decorra de incorporação de ações.
ESFORÇO ECONÔMICO.
O esforço econômico nas operações de incorporação de ações é presumido pela geração
de tributação de ganho de capital na ponta do sócios, dispensando, portanto, prova pelo
contribuinte.
VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES A SEREM INCORPORADAS. AVALIAÇÃO.
É indiferente o fato de o valor atribuído às ações incorporadas ter sido deduzido do
pregão da bolsa de valores em vez de laudo de avaliação, vez que o requisito valor de
mercado não exige preço definido, e eventuais diferenças marginais neste acabarão por
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

serem em tese compensadas por uma maior ou menor tributação do ganho de capital na
ponta dos sócios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA. CABIMENTO
PARA A CSLL
A amortização fiscal do ágio rentabilidade futura, quando devida, é, por força de lei,
transmitida ao Lucro Líquido via apropriação de parcelas de até 1/60 do valor original,
agora ativado no Diferido. Assim, se -- e somente se -- confirmada para o IRPJ,
descabida qualquer pretensão de se adicionar à base de cálculo da CSLL as deduções
em questão, dado inexistir previsão legal neste sentido.

Por bem resumir o litígio, reproduzo parte do relatório da decisão ora recorrida:
A Recorrente foi criada em 2008 para suceder outras 2 (duas) bolsas de valores, a saber,
Bovespa Holding SA e BM&F SA.
A sequência de reestruturações importou, primeiro, na criação da Recorrente no registro
mercantil; depois, a Recorrente incorporou a BM&F e, na sequência, a Bovespa
Holding. Duas subsidiárias desta última também foram incorporadas.
A incorporação da BM&F foi direta e a valor contábil, enquanto a da Bovespa Holding
foi precedida por incorporação de ações, sendo que a troca destas por ações da
Recorrente (“Nova Bolsa”) deu-se por um critério de valor de mercado, do qual foi
assim gerado o ágio. Conclui-se, em seguida, que a parte deste ágio classificado pela
Recorrente como rentabilidade futura começou a ser fiscalmente amortizada a partir de
concluída a reestruturação.
Quanto à autuação fiscal em si, esta consistiu em glosa sob a justificativa, em apertada
síntese, de que o fundamento do ágio rentabilidade futura não restou demonstrado, seja
por problemas com as avaliações promovidas, seja por não poder uma operação de
incorporação de ações, avaliadas a mercado, resultar em amortização fiscal de ágio.
Feito este resumo introdutório para facilitar a compreensão, passo a detalhar melhor os
fatos.
Detalhamento dos Fatos
Dispõe o Termo de Verificação Fiscal (TVF) o seguinte:
A Recorrente (“Nova Bolsa S.A”) foi constituída em 14 de dezembro de 2007, com sede
em São Paulo, com a denominação social de T.U.T.S.P.E. Empreendimentos e
Participações S.A. com o objeto social de participar em outras sociedades (“holding”).
Em 8 de abril de 2008, em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), os acionistas da
T.U.T.S.P.E deliberaram e aprovaram, entre outros assuntos, a alteração de sua
denominação social para “Nova Bolsa S.A.”. Assim, a Nova Bolsa S.A., que possuía um
patrimônio líquido de R$ 500,00 (quinhentos reais) incorporaria a BM&F S.A., que
possuía um patrimônio líquido de cerca de R$ 2,6 bilhões e, em seguida, incorporaria as
ações da Bovespa Holding S.A., que possuía um patrimônio líquido de cerca de R$ 1,5
bilhão.
Em 17 de abril de 2008, foi firmado protocolo (fls. 111 e ss.) versando sobre as etapas e
condições sob as quais seriam promovidas as incorporações destas empresas pela
Recorrente (“Nova Bolsa”) de modo a concretizar a fusão. Em resumo, estes são os seus
termos (fls. 113):
(i) Incorporação da BM&F pela Nova Bolsa, a valor contábil, resultando na emissão,
pela Nova Bolsa, em favor dos acionistas de BM&F, de ações ordinárias, na proporção
de 1:1, e na consequente extinção de BM&F;
(ii) Na mesma data, em deliberação distinta e subsequente, Incorporação das Ações da
Bovespa Holding, pela Nova Bolsa, nos termos deste Protocolo e Justificação, incluindo
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

a emissão, pela Nova Bolsa, em favor dos acionistas da Bovespa Holding, de ações
ordinárias e de ações preferenciais resgatáveis;
(iii) Resgate das ações preferenciais da Nova Bolsa emitidas em favor dos acionistas da
Bovespa Holding;
(iv) Como resultado da Incorporação das Ações da Bovespa Holding e do resgate das
ações preferenciais, o conjunto de acionistas da Bovespa Holding passará a ser titular do
mesmo número de ações ordinárias da Nova Bolsa de titularidade do conjunto de
acionistas da BM&F, assumindo o integral exercício, até a data da assembléia geral da
Bovespa Holding que deliberar sobre este Protocolo e Justificação, das opções de
compra de ações outorgadas no âmbito do Programa de Reconhecimento do atual Plano
de Opções de Compra de Ações da Bovespa Holding e, em data futura, das opções de
compra de ações contratadas no âmbito do atual Plano de Opções de Compra de Ações
da BM&F;
(v) A partir da realização das assembleias que aprovarem as incorporações e o resgate
acima referidos, será iniciado processo de registro da Nova Bolsa perante a Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) e a listagem de suas ações no Novo Mercado da Bolsa de
Valores de São Paulo S.A. – BVSP (“BVSP”). Até a obtenção desses registros, as ações
da Bovespa Holding e as ações de BM&F continuarão a ser negociadas no Novo
Mercado da BVSP sob os atuais códigos BOVH3 e BMEF3, respectivamente, conforme
autorização a ser solicitada da BVSP.
Prossegue a autoridade autuante:
A reorganização societária foi efetivada com as Assembleias Gerais das três companhias,
realizadas em 08 de maio de 2008, que aprovaram o Protocolo e Justificação de
Incorporação de Patrimônio da BM&F pela Nova Bolsa S.A. e o Protocolo e Justificação
de Incorporação de Ações da Bovespa Holding S.A. pela Nova Bolsa S.A. Os protocolos
relatam os procedimentos, razões, resultados e consequências da reorganização
societária realizada.
Destaca ainda a autoridade autuante a diferença de critérios adotados no processo de
incorporação: no caso da BM&F, “incorporação de sociedade” e a valor contábil; no
caso da Bovespa Holding, “incorporação de ações” e a valor de mercado:
Na “Incorporação de Sociedade” o patrimônio da sociedade incorporada é vertido para
a incorporadora e a incorporada deixa de existir (BM&F S.A.) e na “Incorporação de
Ações” a sociedade que tem suas ações incorporadas continua a existir, seu patrimônio
não é vertido e a companhia passa a ser uma subsidiária integral da incorporadora
(Bovespa Holding S.A.).
A Bovespa Holding possuía por patrimônio 2 (duas) subsidiárias, a saber, a Bovespa SA
(“BVSP”) e a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (“CBLC”). A BVSP foi
incorporada pela Bovespa Holding, como informa o TVF, em 29 de agosto de 2008.
A “incorporação de sociedade” da Bovespa Holding, isto é, a extinção desta com a
versão do seu acervo para o patrimônio da Recorrente (“Nova Bolsa”), também acabou
por ocorrer. Em 28 de novembro de 2008, foi concretizada pela Recorrente a
incorporação societária propriamente dita da Bovespa Holding e, ato contínuo, também
a da própria subsidiária desta, a CBLC.
O ágio total registrado com a incorporação das ações da Bovespa Holding pela
Recorrente derivou da diferença entre um valor de mercado atribuído às ações dela
(R$ 17.942.090.162,46) e o seu valor patrimonial (R$ 1.557.178.796,47), isto é,
R$ 16.398.291.654,53. Assim, as ações da Bovespa Holding foram incorporadas ao
ativo da Recorrente com o ágio neste valor, de R$ 16,4 bilhões.
Para comprovar a valoração a mercado da Bovespa Holding, a Recorrente afirma ter-se
baseado na média ponderada pelo volume do valor atingido pelas suas ações no pregão
da Bolsa de São Paulo nos trinta últimos dias que antecederam a data de 19 de fevereiro
de 2008 (“divulgação de fato relevante”), conforme estabelecido no protocolo de
intenções celebrados nesta mesma data. O valor encontrado foi o já mencionado, de
R$ 17,94 bi.
Além deste valor de R$ 17,94 bi, afirma a Recorrente que a negociação entre as partes
levou também em conta laudo de avaliação Econômico-financeira emitido pela empresa
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

de consultoria Deloitte. Este laudo, conforme juntado às fls. 173 e ss., foi assinado em
17 de abril de 2008, tendo por “data-base” 31 de dezembro de 2007. Este laudo atribuiu
valor à Bovespa Holding num intervalo de R$ 20,72 a R$ 22,32 bi. Contudo, o valor
adotado para a operação foi de R$ 17,94 bi (média dos 30 pregões na bolsa), inferior,
portanto, ao do intervalo prescrito no laudo.
Informa o TVF que, do valor total do ágio registrado, a Recorrente classificou como
rentabilidade futura, a ser deduzido para fins fiscais, o valor de R$ 13,459 bi.
Em resumo, assim podem ser historiados os fatos:
 14 de dezembro de 2007. Criação da “Nova Bolsa” (Recorrente), que
incorporaria a Bovespa Holding e a BM&F;
 8 de abril de 2008. Assembleia Extraordinária da Nova Bolsa.
 17 de abril de 2008. Protocolo de Intenções. Laudo de Avaliação emitido pela
Deloitte sobre o valor de mercado da Bovespa Holding;
 8 de maio de 2008. Incorporação direta da BM&F por seu valor patrimonial e
incorporação, apenas das ações, da Bovespa Holding com ágio;
 29 de agosto de 2008. A Bovespa Holding incorpora uma de suas subsidiárias, a
BVSP.
 28 de novembro de 2008. A Bovespa Holding é efetivamente incorporada pela
Recorrente. Ato contínuo, a Recorrente incorpora também a CBLC. A partir
daqui, tem início a amortização fiscal do ágio.
Da acusação fiscal
A acusação fiscal formulada no TVF, quanto à amortização fiscal do ágio, foi dividida
na forma da enumeração de 6 (seis) requisitos em tese descumpridos pela Recorrente:
1. “Que exista ágio, em seu conceito fiscal” – neste item, preleciona a autoridade
autuante que o conceito fiscal de ágio deriva do art. 7o da Lei 9.532/97 em consonância
com o disposto no art. 20 do Decreto-lei 1.598/77. No caso, este conceito importa numa
noção de custo fiscal do bem, assim entendido como um esforço econômico
efetivamente dispendido na sua aquisição, e não de meras reavaliações a mercado para
atender pressupostos contábeis – como teria sido o promovido pela Recorrente, no
entender da Fiscalização.
2. “A demonstração cabal da classificação contábil dos valores do ágio, segundo
seu fundamento econômico” – neste item, ressalta a autoridade autuante que o ágio
deve ser classificado em conformidade com o disposto no art. 20 do Decreto-lei
1.598/77, isto é, com seu fundamento. No que diz respeito aos fundamentos das alíneas
a (valor de mercado) e b (rentabilidade futura), dispõe o §3o do mesmo artigo a
necessidade de demonstração. No caso, a demonstração não foi satisfeita, pois a
Recorrente não teria comprovado o fundamento econômico da rentabilidade futura,
tendo adotado para a operação um valor extraído de pregões da Bolsa de Valores. E
conclui: “os valores de negociação das ações em pregões de bolsa de valores não
apresentam a tecnicidade exigida pela lei para classificação dos fundamentos
econômicos que possam ser atribuíveis ao ágio”. Cita decisão neste exato sentido,
proferida pela CSRF em lançamento efetuado para os AC 2008 e 2009 para a glosa
deste mesmo ágio. E aponta as razões desta decisão para também não aceitar o laudo
emitido pela Delloite como comprovação do fundamento econômico do ágio
rentabilidade futura, pelo fato de este não representar a “demonstração” exigida por lei.
3. “Que na absorção do patrimônio sejam registrados, primeiramente, os valores
correspondentes às alíneas ‘a’ e ‘c’ do § 2o do artigo 20 do Decreto-lei 1.598. (estes
não sujeitos a amortização)” – Neste item, afirma a Fiscalização que o ágio
rentabilidade futura (alínea b) é obrigatoriamente residual, conforme interpretação do
art. 7o da Lei 9.532/97, em relação ao registro dos demais ágios, das alíneas a (valor de
mercado) e “c” (fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas). No caso
da Recorrente, esta não teria obedecido à devida ordem quando classificou como
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

rentabilidade futura um ágio que, na verdade, derivava da avaliação a mercado de 2
(dois) bens, no caso, das participações societárias da Bovespa Holding na BVSP e na
CBLC. Ou seja, o ágio da operação estaria vinculado à avaliação de mercado destas
duas empresas, devendo assim ser classificado como o de fundamento da alínea a (valor
de mercado) e não alínea b (rentabilidade futura), como o adotado pela Recorrente.
4. “Para sua amortização, que o ágio adquirido tenha por fundamento a
expectativa de rentabilidade, com previsão dos resultados lucros futuros” – o
descumprimento deste requisito decorre do anterior, segundo descreve o TVF.
5. “Que a amortização seja feita nos balanços levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão”. – Neste item, acusa a autoridade autuante que a
Recorrente amortizou fiscalmente parte do ágio rentabilidade futura já amortizado
contabilmente antes da incorporação, o que seria vedado pelo art. 7o da Lei 9.532/97,
pois este prevê expressamente que a amortização fiscal ocorrerá “nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração”. Assim, ainda que no mérito fosse devida a amortização promovida pela
Recorrente, deveria ser glosada a parte referente ao ágio rentabilidade futura amortizado
contabilmente entre a data da aquisição da Bovespa Holding e a da sua incorporação
efetiva.
6. “Que o ágio seja amortizado nos balanços correspondentes à apuração do lucro
real” – nos anos objeto da autuação fiscal, observou a Fiscalização que a Recorrente
não registrou contabilmente nenhuma despesa de amortização correspondente ao ágio
rentabilidade futura apurado em 2008, tendo feito tais deduções extracontabilmente. E
conclui não ter “respaldo técnico ou jurídico o procedimento [adotado pela Recorrente]
de amortização de elemento patrimonial relativo a aquisição de participações societária
realizado exclusivamente no LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real – que tem por
finalidade os ajustes por lançamentos contábeis antes realizados. Também não se presta
para tal fim os ajustes do RTT – Regime Tributário de Transição. (...). Desta forma, se o
contribuinte não realiza a amortização contábil, por não identificar diminuição no valor
de seu ativo, os ajustes do RTT não se prestam ao lançamento de despesas relativas a
mutações patrimoniais que o próprio contribuinte considera contabilmente inexistentes.”
Além do inumerado nestes itens, a Fiscalização glosou, sob uma justificativa adicional à
parte de devolução de capital, as ações preferenciais resgatáveis no valor de R$ 1,24 bi
recebidas pelos sócios da antiga Bovespa Holding, no processo de incorporação de
ações desta. Estas ações foram de fato resgatadas em dinheiro, tendo recebido os sócios
da Bovespa Holding este mencionado valor de R$ 1,24 bi, o qual foi glosado pela
Fiscalização do custo de aquisição das participações em questão pela Recorrente (“Nova
Bolsa”) e, consequentemente, do ágio fiscalmente amortizado.
Das alegações da Recorrente na Impugnação
Em sede de Impugnação, a ora Recorrente fez, em síntese, as seguintes alegações contra
a autuação fiscal:
1. Preliminarmente, a decadência e a violação ao art. 146 (mudança do critério jurídico).
Decadência, porque o Fisco não poderia mais questionar em 18/09/2017 a amortização
fiscal de um ágio que teve origem em 2008. Violação ao art. 146 do CTN, porque a
amortização fiscal do ágio glosada nesta autuação fiscal, referente aos AC 2012/2013,
foi também objeto de 2 (duas) outras autuações fiscais (referentes aos AC 2008/2009 e
2010/2011), sendo que a presente teria trazido nova fundamentação em relação a estas
duas anteriores;
2. No mérito, que a própria Fiscalização expressamente reconheceu a existência do
“propósito negocial” das operações;
3. Que o valor efetivo da incorporação da Bovespa Holding foi definido aquém daquele
projetado no Laudo de Avaliação da Deloitte, demonstrando que a integralidade do
valor do negócio foi suportada pelo referido documento;
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

4. Que era uma prerrogativa negocial das partes definir um valor para a operação menor
do que o previsto no laudo. Por isso, não pode tal escolha ter o condão de alterar o
fundamento do ágio, como equivocadamente teria entendido a Fiscalização;
5. Que a Fiscalização confundiu precificação de ativos com avaliação;
6. Que uma integralização de capital social em bens assume como valor aquele atribuído
ao bem dado, valor este que pode ser estabelecido negocialmente entre partes
independentes;
7. Que adotou o Princípio Contábil do Registro pelo Valor Original ao adotar o valor de
R$ 17,94 bilhões para o custo de aquisição das ações da Bovespa Holding, não
procedendo, por consequência, a assertiva da Fiscalização de que tal valor não
representaria um custo econômico real e dele não poderia ser extraído um ágio com
efeitos fiscais;
8. De que se tem notícia de que a mesma Receita Federal do Brasil – que nesta autuação
negou considerar como custo da operação para a Recorrente os mencionados 17,94
bilhões –, em outros procedimentos fiscais, tomou este mesmo valor como referência
para cobrar o ganho de capital dos sócios da antiga Bovespa Holding por esta mesma
transação;
9. Que, diferente do que alegou a Fiscalização acerca de ser residual o valor do ágio
rentabilidade futura, a legislação aplicável à época não estabelecia uma ordem na
alocação do ágio pelos seus fundamentos, tendo este critério constituído uma inovação
trazida com a Lei 12.973/2013;
10. Que, no caso de uma holding, como a Bovespa Holding, a rentabilidade futura será
necessariamente relacionada com a expectativa de rentabilidade futura de suas
controladas, sendo assim, descabida a afirmação da Fiscalização de que o ágio nesta
operação não poderia ter sido classificado por este fundamento;
11. Que o valor por ela adotado do ágio rentabilidade futura já era, de fato, o residual.
Do valor global do ágio de R$ 16,39 bi, foram subtraídos outros – relativos a avaliação
de bens a mercado, intangíveis, dividendos e JCP distribuídos –, em decorrência da Lei
11.638/2007, tendo-se, só depois disto, chegado ao valor do ágio rentabilidade futura de
R$ 13,459 bi, o qual foi amortizado. Ao assim fazer, antecipou-se, na prática, aos novos
regramentos, os quais só foram melhor detalhados no CPC 15/2009 (“Combinação de
Negócios”);
12. Quanto à demonstração do fundamento do ágio, que a legislação não definiu a forma
ou o momento em que este demonstrativo deve ser elaborado, tão pouco exige um laudo
em termos formais. Assim, para que seja atendida a necessidade de comprovação do
fundamento econômico do ágio amortizado, basta que a aquisição tenha sido realizada
com base na expectativa de rentabilidade futura. A despeito disto, ainda que a
formulação da exigência de um laudo seja legalmente questionável, tem-se que o
apresentado pela Recorrente foi contemporâneo à operação, o que satisfaria a suposta
necessidade de demonstração formal do fundamento da rentabilidade futura;
13. Que o acórdão da CSRF transcrito no TVF, na verdade, desconsiderou o laudo por
razões opostas às formuladas pela Fiscalização. A Fiscalização afirmou que o laudo não
poderia ser aceito por prescrever um intervalo de valor entre R$ 20,72 bi e R$ 22,32 bi,
ao passo que a operação fora registrada por R$ 17,94 bi. Já o acórdão da CSRF afirma
que, em termos de valores, o laudo suportaria a adoção de um valor menor para a
operação, como feito. Assim, teria sido contraditória a fundamentação do TVF quanto a
este ponto;
14. Que a autoridade autuante “legislou” ao descontar o valor já amortizado
contabilmente do ágio rentabilidade futura daquele a ser amortizado para fins fiscais;
15. Que a impossibilidade de se amortizar contabilmente o ágio, advinda com as novas
regras contábeis, não poderia servir de fundamento para não mais admiti-lo para fins
fiscais, como entendeu a Fiscalização;
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

16. Que é irrelevante o fato de parte das ações preferenciais recebidas pelos sócios da
Bovespa Holding terem sido resgatadas, posto isto significar, em termos práticos, de ter-
se dado em dinheiro parte do pagamento do preço, sendo assim injustificada a glosa
deste mesmo valor do custo de aquisição das participações societárias da Bovespa
Holding pela Recorrente;
17. Sobre a multa isolada, que esta só poderia ter sido lançada se o fisco verificasse a
falta de recolhimento dos tributos, ou recolhimento insuficiente, com base em
estimativas mensais, antes do término do ano-base;
18. Que não existe previsão legal para adição à base de cálculo da CSLL da despesa
com amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização;
19. Que é ilegal a cobrança de juros sobre multa.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Impugnação em acórdão assim
ementado:
(...)
Convém ressaltar, a decisão de primeira instância reproduziu na ementa o mesmo texto
adotado no acórdão da CSRF em Recurso Especial do Contribuinte para este mesmo
caso em outro processo, além de reproduzir parte de seus fundamentos da decisão.
Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, reiterando os termos da Impugnação, além de questionar, em preliminares:
1. A nulidade da decisão de primeira instância por falta de fundamentação e
cerceamento do direito de defesa, por ter a DRJ reproduzido trechos de fundamentos da
decisão proferida pela CSRF neste caso sem enfrentar questões suscitadas na
Impugnação;
2. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), cuja alteração pela Lei
13.655/2018 teria trazido fato superveniente capaz de interferir, no entender da
Recorrente, no julgamento deste processo;
Às fls. 2070 a 2129 a d. Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao
Recurso Voluntário.

Tramitado o feito, a Turma Julgadora a quo, por intermédio do referido Acórdão
no 1201-003.202, deu provimento ao recurso voluntário.
Intimada da decisão, a PGFN interpôs o recurso especial (fls. 2.185/2.241), tendo
sido este admitido nos seguintes termos (fls. 2.245/2.267):
ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS
1) glosa de amortização de ágio em evento societário envolvendo a união da BM&F
com a Bovespa Holding em evento de incorporação de ações (Bovespa Holding);
(...)
Da estrutura lógica dos fundamentos encontrada no TVF do ac. recorrido
EXISTÊNCIA DE ÁGIO
1o REQUISITO – Que exista o ágio, apurado em seu conceito fiscal (e não
sob definições contábeis)
REQUISITOS PARA O SEU APROVEITAMENTO:
2o REQUISITO – A demonstração cabal da classificação contábil dos
valores do ágio, segundo seu fundamento econômico
3o REQUISITO - Que na absorção do patrimônio sejam registrados,
primeiramente, os valores correspondentes às alíneas “a” e “c” do § 2o do artigo 20
do Decreto-lei 1.598. (estes não sujeitos a amortização
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

4o REQUISITO - Para sua amortização, que o ágio adquirido tenha por
fundamento a expectativa de rentabilidade, com previsão dos resultados lucros
futuros.
REQUISITOS PROCEDIMENTAIS:
5o REQUISITO - Que a amortização seja feita nos balanços levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão.
6o REQUISITO - Que o ágio seja amortizado nos balanços correspondentes
à apuração do lucro real.
Em apertada síntese, o autuante conclui primeiro pela inexistência de ágio (1a
REQUISITO), e, em segundo, se existente o ágio, ele não teria fundamentação
econômica que autorizasse a sua dedução (2o REQUISITO); em terceiro, mesmo que
existisse fundamentação econômica do ágio a sua metodologia de classificação também
estaria inadequada (3o e 4o REQUISITOS); e por último, a despeito do desatendimento
de todos os requisitos anteriores, também desatendera a outros aspectos procedimentais
(5o e 6o REQUISITOS).
Da estrutura lógica do Ac. Recorrido
O Ac. recorrido enfrenta cada um dos fundamentos acima em sentido contrário ao
defendido pela fiscalização, cancelando assim a glosa de amortização do ágio.
Da estrutura lógica do 1o Paradigma (Ac. no 9101-002.758 )
Em síntese, conforme constou do voto condutor do primeiro ac paradigmático:
“(...) Autoridade Fiscal concluiu, primeiro, pela inexistência de ágio, e, em segundo, se
existente o ágio, que ele não teria fundamentação econômica que autorizasse a sua
dedução (...)”
Porém, o voto condutor paradigmático debruçou-se fundamentalmente em atacar apenas
um único fundamento acima: 4o REQUISITO - Para sua amortização, que o ágio
adquirido tenha por fundamento a expectativa de rentabilidade, com previsão dos
resultados lucros futuros, que indiretamente também se liga ao 3o REQUISITO
(classificação adequada do tipo de ágio).
Da estrutura lógica do 2o Paradigma (Ac. no 9101-004.398)
Este 2o paradigma segue a linha do 1o paradigma, fundamentando a manutenção da
glosa de amortização do ágio no 4a Requisito (“Para sua amortização, que o ágio
adquirido tenha por fundamento a expectativa de rentabilidade, com previsão dos
resultados lucros futuros”), cuja única diferença em relação ao 1o paradigma foi a
conclusão adicional de que “eventual ágio relacionado ao custo de aquisição teria
por fundamento econômico o valor de mercado dos ativos da coligada terem sido
avaliados por valor superior ao custo registrado na sua contabilidade”.
(...)
Da situação fática deveras assemelhada
Há aqui mais do que similitude fática, beirando mesmo a uma quase identidade fática.
Isso porque em ambos os paradigmas, bem assim no ac. recorrido tratou-se de glosa ao
aproveitamento da amortização fiscal do ágio, envolvendo reorganização societária
relativa ao mesmo contribuinte (B3 S.A). Ou seja, trata-se de procedimentos relativos
ao mesmo contribuinte e ao mesmo ágio amortizado mudando-se o período de apuração
(Ac. Recorrido: 2012/2013; 1o paradigma: 2008/2009; e 2o paradigma: 2010/2011,
contexto esse que necessariamente atrai essencialmente as mesmas discussões aos
respectivos colegiados.
Trocando o acima em miúdos: a mesma operação que gerou o ágio glosado no ac.
recorrido e nos paradigmas iniciou-se no final de março de 2008 com a proposta das
administrações da BM&F e da Bovespa Holding de integração das atividades das duas
bolsas, visando à eficiência administrativa, aproveitamento de sinergias e
potencialização do crescimento e rentabilidade dos negócios desenvolvidos até então
Fl. 2679
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

individualmente por BM&F e por Bovespa Holding. Nesse contexto, houve alteração da
denominação social da T.U.T.S.P.E. para Nova Bolsa S.A (08/04/2008), a incorporação
da BM&F pela Nova Bolsa, a valor contábil, a incorporação das ações da Bovespa
Holding, pela Nova Bolsa, a valor de mercado, e a incorporação da Bovespa Holding
pela Nova Bolsa (28/11/2008), fundindo-se assim a BM&F com a Bovespa Holding.
A identidade entre os julgados é tanta que em relação a um dos pontos fundamentais de
sustentação da autuação - a validade da fundamentação econômica do ágio – no 1o
paradigma (Ac. no 9101-002.758) a DRJ transcreveu como razões de decidir do
presente processo o conteúdo do voto condutor do referido paradigma. Confira-se as
justificativas da DRJ para assim proceder:
(...)
E a identidade fática entre ac. recorrido e 2o paradigma também foi atestada, mesmo
que indiretamente. Isso deu através do enfrentamento do conhecimento do recurso
especial no âmbito do 2a Paradigma, na 1a Turma da CSRF. Confira-se trechos do 2o
paradigma (deste processo) em que foi utilizado coincidentemente como paradigma o
Ac. n 9101-002.758 (1o paradigma do presente processo):
(...)
Da divergência constatada
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial em relação aos 2 (dois) paradigmas apresentados.
Tanto o acórdão recorrido, quanto os acórdãos paradigmas tratam do aproveitamento da
amortização fiscal do ágio com as características em comum já acima descritas, porém
com conclusões diversas para fatos relevantes quase idênticos.
Enquanto o ac. recorrido decidiu entre outras motivações já referidas, “ressalvadas as
hipótese de simulação”, seria “desnecessária a comprovação -- sobretudo por meio
de laudo específico -- da expectativa de rentabilidade futura para dedutibilidade
fiscal do ágio”, mantendo a amortização do ágio e assim desconsiderando a divergência
de valores ou a divergência no métodos na valoração), de outra banda os paradigmas,
tratando a respeito do mesmo evento gerador do ágio, abraçaram o entendimento
contrário de que os laudos apresentados não cumpriram o papel de demonstrar o
fundamento econômico do ágio pelo valor de rentabilidade da coligada ou controlada,
com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros por não conter a
indicação do montante preciso do ágio a ser aproveitado fiscalmente e por não ter
suporte em documentação do fundamento econômico do ágio incorrido na
aquisição da entidade. O 2o paradigma, foi um pouco além, aduzindo ainda que
“eventual ágio relacionado ao custo de aquisição teria por fundamento econômico
o valor de mercado dos ativos da coligada terem sido avaliados por valor superior
ao custo registrado na sua contabilidade”.
Pelo exposto, opino por ADMITIR esta matéria, em face da comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2) dedutibilidade de amortização de ágio da base de cálculo da CSLL
Para esta matéria foi indicada um único paradigma, o mesmo da matéria anterior: Ac. no
9101-002.758, que foi assim ementado, no que interessa:
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA. CABIMENTO
PARA A CSLL A amortização fiscal do ágio rentabilidade futura, quando devida, é, por
força de lei, transmitida ao Lucro Líquido via apropriação de parcelas de até 1/60 do valor
original, agora ativado no Diferido. Assim, se -- e somente se -- confirmada para o IRPJ,
Fl. 2680
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

descabida qualquer pretensão de se adicionar à base de cálculo da CSLL as deduções em
questão, dado inexistir previsão legal neste sentido.
(...)
ENFRENTAMENTO DE PREJUDICIAL DE CONHECIMENTO
A princípio cogitei de a matéria ter sido prejudicada. Isso porque as despesas com
amortização de ágio foram consideradas pelo ac. recorrido como dedutíveis no caso
concreto e a glosa então considerada indevida. A referida indedutibilidade do ágio é
que provocou a adição na base da CSLL, não havendo um autuação mais
específica a esse respeito que estivesse por questionar a dedutibilidade do ágio
apenas da base da CSLL.
Porém, verifico que o raciocínio acima só se aplicaria no caso de se tratar de
enfrentamento de reclame por parte do contribuinte, o que parece não ser o caso, como a
seguir se demonstra.
No que concerne a essa matéria, observe-se que o relator do acórdão recorrido embora
tenha enfrentado a questão o fez apenas sob os auspícios de uma possibilidade de
reversão na CSRF, dado que a PFN a levantou em suas contrarrazões. Confira-se os
termos:
Quanto à dedutibilidade da amortização fiscal do ágio rentabilidade futura também para
a CSLL, questionou a d. PFN esta possibilidade em suas contrarrazões.
A amortização fiscal do ágio rentabilidade futura, se de fato devida, é feita por meio da
ativação do valor global no Diferido e de sua apropriação em parcelas mensais aos
Resultados do Exercício dos períodos subsequentes, depois de já extinta a participação
societária no qual ele se encontrava originalmente registrado. Ou seja, nada tem de
ajuste de MEP porque a participação societária sequer existe mais, quando a
amortização então se inicia.
Tal procedimento derivou de um comando da lei fiscal que impôs procedimentos na
antiga contabilidade, como já detalhei melhor, interferindo diretamente na apuração do
Lucro Líquido contábil. Além disso, por ter natureza jurídica de perda de capital, a regra
é que a sua dedutibilidade também se dirija ao cálculo da CSLL.
Logo, reconheço a dedutibilidade da amortização fiscal do ágio também para a CSLL.
(Destacou-se).
Neste contexto, em tese, poder-se-ia em principio cogitar que as considerações tecidas
pela ilustre relator sobre a questão refletiriam tão somente a sua opinião sem, contudo,
representar qualquer decisão do colegiado, pois não guardaria correspondência com
objeto da autuação.
Porém, termino por chegar à conclusão diversa: primeiro porque tal inconsistência não
pode ser sanada em sede de admissibilidade. Segundo porque verifico que a matéria foi
devidamente enfrentada tendo se lhe dado provimento, sendo inclusive ementada em
consonância com seu voto condutor, verbis:
(...)
Logo, concluo que a referida matéria não se encontra prejudicada em face haver uma
decisão para a referida matéria.
Da análise da divergência
Ultrapassado a prejudicial acima, verifica-se que, em situação assemelhada, os julgados
produziram soluções divergentes.
Dessa forma, enquanto o recorrido decidiu que a amortização fiscal do ágio
rentabilidade futura, por ter natureza de perda de capital, afeta diretamente o lucro
contábil – e de fato for devida – é dedutível também base de cálculo da CSLL e não
só da base de cálculo do IRPJ.
De outra banda, em sentido oposto, o paradigma tratou a repercussão do ágio na
CSLL como um tema completamente autônomo, aduzindo que não haveria previsão
legal específica para dedutibilidade da CSLL, do ágio deduzido pela investida
Fl. 2681
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

adquirida, nos casos de incorporação, fusão ou cisão, como sucede propriamente com a
base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ).
Pelo exposto, OPINO por ADMITIR também esta segunda matéria.
CONCLUSÃO:
Ante ao exposto, OPINO POR DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional em relação às duas matérias contestadas.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 2.277/2.327),
onde basicamente, em sede de preliminar: (i) invoca a nulidade do despacho de exame de
admissibilidade com fundamento no artigo 68, § 1o, do RICARF, sustentando que não pode esta
E. CSRF conhecer do Recurso Especial no que diz respeito à possibilidade de aproveitamento
fiscal do ágio já amortizado na contabilidade; (ii) aduz a ausência de cumprimento dos
requisitos para admissão do recurso especial, notadamente em razão de equívocos que
comprometeriam o necessário cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas; e (iii)
argumenta que a acusação fiscal no sentido de que a incorporação de ações não poderia gerar
ágio foi definitivamente afastada. No mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
Em Sessão de 7 de março de 2023, a análise do conhecimento recursal foi
amplamente debatida nesta C. 1a Turma da CSRF, tendo sido proferida Resolução, por maioria
de votos, para converter o julgamento em diligência para complementação do despacho de
admissibilidade em relação à matéria “ágio amortizado contabilmente”.
Foi, então, proferido despacho de admissibilidade complementar (fls.
2.581/2.584), que assim se manifestou favorável à admissão do Apelo nesse particular:
... para a matéria “ágio amortizado contabilmente” verifica-se que a Recorrente também
logrou êxito em comprovar o alegado dissenso jurisprudencial, pois em situações fáticas
quase idênticas, e à luz do mesmo arcabouço jurídico, chegou-se a conclusões opostas:
enquanto o acórdão recorrido abraçou entendimento de ser possível o aproveitamento
para fins exclusivamente fiscais, de parcelas de ágio já amortizado contabilmente em
períodos anteriores antes do evento de incorporação, o acórdão paradigma apontado
(Ac. no 9101-004.398) decidiu, de modo diverso, não ser possível esse aproveitamento.
O próprio teor da ementa do 2o paradigma, que é totalmente condizente com seu voto
condutor, corrobora com a conclusão acima:
INCORPORAÇÃO.
ÁGIO
JÁ
AMORTIZADO
CONTABILMENTE
NA
INVESTIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
A partir da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a amortização do ágio
ou deságio anteriormente pago deve ser registrada contabilmente, na escrituração
comercial da pessoa jurídica, sem a necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao
lucro líquido, para fins fiscais. A amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da
ocorrência do evento que determinou a extinção da participação societária, produz efeitos
fiscais. Não é possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as parcelas do
ágio ou deságio já amortizado contabilmente em períodos anteriores.
Por todo o exposto, proponho que a matéria “ágio amortizado contabilmente” por meio
do segundo paradigma (Ac. no 9101-004.398) seja admitida, em face da comprovação
do dissídio jurisprudencial.

Em seguida a contribuinte se manifestou às fls. 2.592/2.608.
É o relatório.

Fl. 2682
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento

O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a analisar o cumprimento dos demais requisitos, notadamente a
caracterização da divergência jurisprudencial.
Nesse ponto, de início cumpre esclarecer que já compreendeu-se que o objeto do
recurso envolve a rediscussão de duas matérias, quais sejam (i) a existência ou não de
fundamento econômico do ágio com base na expectativa de rentabilidade futura; e (ii) o direito
ou não ao aproveitamento fiscal de parcelas do ágio já amortizadas contabilmente, não
abordando especificamente o tema da possibilidade de apuração de ágio em operação de
incorporação de ações, o que impede a sua rediscussão nesta Instância Especial.
Registrada a ressalva, entendo que tanto o juízo prévio de admissibilidade quanto
o complementar não merecem reparos.
De fato, no tocante à primeira matéria - referida como glosa de amortização de
ágio em evento societário envolvendo a união da BM&F com a Bovespa Holding em evento de
incorporação de ações (Bovespa Holding), - realmente ambos os paradigmas (Acórdãos nos
9101-002.758 e 9101-004.398) analisaram a dedução fiscal do mesmo ágio aqui tratado, em
processo que envolveu o mesmo contribuinte, diferenciando-se apenas em relação ao período
autuado, de modo que os distintos desfechos são capazes de caracterizar o dissídio.
Também a caracterização da divergência na segunda matéria - “ágio amortizado
contabilmente” se faz presente, tendo em vista que realmente em situações fáticas quase
idênticas, e à luz do mesmo arcabouço jurídico, os julgados chegaram a conclusões opostas:
enquanto o acórdão recorrido entendeu ser possível o aproveitamento para fins exclusivamente
fiscais, de parcelas de ágio já amortizado contabilmente em períodos anteriores ao do evento de
incorporação, o paradigma (Acórdão no 9101-004.398) decidiu, de modo diverso, não ser
possível este aproveitamento.
Para a terceira matéria – “dedutibilidade de amortização de ágio da base de
cálculo da CSLL” -, tendo em vista que não houve questionamento pela parte recorrida quanto ao
seu seguimento, por concordar com o juízo prévio de admissibilidade e apoiado também no
permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, conheço do Apelo com base no
despacho de fls. 2.245/2.267.
O recurso especial, portanto, deve ser conhecido.

Fl. 2683
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Mérito

Dedutibilidade, para fins fiscais, das quotas de amortização de ágio
Muito embora a Lei no 9.532/1997 tenha sido publicada há mais de 20 (vinte)
anos, a interpretação dos requisitos legais para os contribuintes fazerem jus à dedução fiscal lá
prevista constitui ainda matéria cercada de tremenda insegurança jurídica, não só pela
instabilidade da jurisprudência administrativa, mas também pela sucessão de teses, rótulos e
preconceitos em torno da natureza jurídica e tratamento fiscal do ágio.
A propósito, Marcos Lisboa e Vanessa Canado1 buscaram evidenciar que:
Existem três mitos sobre o ágio. O primeiro está relacionado à intenção do governo ao
permitir a dedução fiscal com a publicação da Lei 9.532 em 1997. Muitos textos,
debates e até decisões do Carf parecem supor que o ágio foi estabelecido para estimular
as privatizações dos anos 90, afinal representaria uma vantagem adicional de 34% para
o comprador.
Apesar da coincidência entre o período da publicação da lei e as privatizações, a
exposição de motivos do Ministério da Fazenda faz referência a outra razão: regular a
utilização do ágio tendo em vista os planejamentos tributários decorrentes da aquisição
de empresas deficitárias. É provável que a referência seja às operações feitas com base
no art. 34 do Decreto-Lei 1.598/77, que permitiam dedução integral e imediata, como
perda de capital, da diferença entre o valor de aquisição e o acervo líquido da empresa
incorporada. Pela exposição de motivos, o ágio nunca esteve restrito às privatizações e
foi criado para mitigar um planejamento tributário considerado “não ortodoxo”.
O segundo mito é o de que o ágio é um benefício fiscal. Essa afirmação surpreende, já
que ele foi criado para mitigar planejamentos tributários, além de desconsiderar que o
ágio compõe o preço de venda, e deveria ser tributado pelo ganho de capital.
Independente disso, a aquisição de participações em empresas pode ser vista e regulada
como qualquer outro investimento. Comprar uma participação societária não deveria ser
mais ou menos oneroso do que comprar uma máquina ou outro ativo não-circulante. Os
valores pagos pelas máquinas são deduzidos pelo seu prazo de vida útil, via
depreciação, e aqueles pagos pelos intangíveis, pelo prazo de utilização do direito.
O ágio, entretanto, possui uma particularidade, pois não se relaciona a um ativo com
prazo de vida útil definido. Seu fundamento é a expectativa de rentabilidade futura da
investida, decorrente, por exemplo, de ganhos de sinergia. Nesse caso, qual o prazo para
amortizá-lo? Existem dois caminhos: amortização por um prazo prefixado ou
impossibilidade de amortização.
Antes de 2009, a regra contábil utilizava o primeiro caminho. A amortização do ágio era
feita no prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, observado o máximo de
10 anos. As regras tributárias também seguiram esse caminho a partir de 1997, com a
Lei 9.532 permitindo a dedução em 5 anos.
A partir de 2009, com a adoção do IFRS, esse caminho foi abandonado pela
contabilidade e o ágio (goodwill) não pode mais ser amortizado. A legislação tributária
não alterou a opção pela dedução em 5 anos na reforma preparasua especificamente
para tratar das diferenças entre o novo padrão contábil (IFRS) e as normas tributárias
(Lei 12.973/14).
O terceiro mito é o de que o ágio beneficia o comprador, em razão da dedução de parte
do preço pago na apuração do lucro tributável. Juridicamente, essa é a premissa que
justifica as autuações. Esqueceram de combinar com a economia.

1 Artigo “Três mitos sobre o ágio em aquisições”, publicado no Valor Econômico de 2 de Julho de 2018.
Fl. 2684
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Em um mercado competitivo, qualquer vantagem previsível que decorre da compra está
embutida no preço de venda, como o ativo fiscal de 34% do ágio. O benefício, portanto,
é apropriado pelo vendedor, e não pelo comprador. O comprador pagou o preço
acordado e realiza o investimento pelo prazo legalmente definido. No caso das
privatizações, o beneficiário, a propósito, era o próprio Estado.
Pode-se alterar a norma legal do ágio e impedir a sua dedutibilidade. A conta não será
paga pelo comprador, mas pelo vendedor, com o menor preço de venda.
Não somos um país pobre à toa. A incerteza sobre a regra para o aproveitamento do
ágio decorrente do vai-e-vem da jurisprudência e as interpretações equivocadas sobre os
seus beneficiários ilustram o imenso esforço que fazemos para prejudicar o ambiente de
negócios e a geração de renda.

Pois bem.
Podemos dizer que a “novela ágio” começou com o Decreto-Lei no 1.598/1977,
publicado com a finalidade de adequar a legislação tributária ao então novo regramento contábil
previsto na Lei no 6.404/1976, notadamente no que diz respeito ao tratamento da diferença entre
o custo de aquisição e o valor do investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial
– MEP.
Com base no artigo 248 da Lei no 6.404/1976 (LSA), os investimentos
considerados relevantes nos termos desta lei estão sujeitos ao MEP, o que significa dizer que
devem ser registrados no balanço da investidora pelo valor correspondente à sua participação no
patrimônio líquido da investida, submetendo-se, assim, à apuração de diferenças, para mais ou
para menos, em relação ao custo de aquisição2.
É importante notar, logo neste início de exposição, que a legislação societária
(LSA) não fez (e ainda não faz) nenhuma referência a ágio ou deságio, prescrevendo apenas
quem está sujeito ao MEP.
Já o Legislador tributário prescreveu, já na redação originária do artigo 20 do
Decreto-Lei 1.598/773, que os investimentos sujeitos ao MEP deveriam ser desdobrados em duas
rubricas:
(a) valor de patrimônio líquido na época da aquisição (patrimônio líquido da
sociedade x percentual de participação), e
(b) ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de patrimônio líquido descrito acima.
Verifica-se, assim, que foi o próprio Direito Tributário que, após incorporar por
remissão à figura societária do método de equivalência patrimonial (o MEP), veiculou um
conceito próprio de ágio ou deságio, representados justamente pela diferença (positiva ou

2 Antes da LSA, o Decreto-Lei n. 2.627/1940, por meio do seu artigo 129, determinava a avaliação de todo tipo de
investimento com base no custo de aquisição efetivo.
3 Artigo 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento.
Fl. 2685
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

negativa) apurada em razão do MEP, atrelando-se à órbita patrimonial da pessoa jurídica
adquirente, e não à da pessoa jurídica a que se refere o investimento adquirido.
Os § 2o e 3o do artigo 20 em questão ainda previam - também de maneira
inovadora, afinal a lei societária não fazia nenhuma referência às suas possíveis origem – que:
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.

Provavelmente porque a parte do preço representado pelo ágio não estaria sujeito
às flutuações inerentes ao MEP, o Legislador entendeu necessário atribuir uma razão econômica
distinta do valor patrimonial da empresa adquirida. Daí falar-se em ágio fiscal, que não
necessariamente corresponde ao ágio contábil, devendo este se sujeitar ao regramento próprio
daquela ciência e vice-versa.
E sobre os fundamentos econômicos do ágio veiculados pelo artigo 20, § 2o, do
Decreto-Lei n. 1.598/1977, digna de nota é a declaração de voto apresentada pelo I. Conselheiro
Alexandre Evaristo no acórdão ora recorrido (Acórdão no 1201-003.202), do qual participei e
que foi por mim acompanhado. Confira-se:
Em que pese a excelência do voto, apresento aqui declaração de voto, na medida em que
acompanho o relator pelas conclusões, no que fui seguido pelos ilustres conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa e Bárbara Melo Carneiro.
(...)
Vale ressaltar, ainda, que o artigo 20, §2o, do Decreto Lei no. 1.598/77 dispunha que o
registro contábil do ágio deverá ser feito de acordo com seu fundamento econômico,
dentre os seguintes: (i) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade; (ii) valor de rentabilidade
da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
e (iii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Luís Eduardo Schoueri destaca que há um pleonasmo no tocante à existência dos três
referidos fundamentos econômicos para o ágio, sendo que ao jurista cabe afastar o
dispositivo legal ou buscar uma diferenciação que justifique a disciplina legal. Nesse
sentido, diante da falta de limites claros entre os diversos fundamentos, Luís Eduardo
Schoueri afirma que inexiste dispositivo legal que impeça que haja mais de uma
fundamentação, de modo que o contribuinte pode escolher o fundamento que for
mais vantajoso quando houver mais de uma fundamentação4.

4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética,
2012. pp. 30-31.
Fl. 2686
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Nesse sentido, para ilustrar que um mesmo fato pode se enquadrar em mais de um
fundamento, Luís Eduardo Schoueri5 traz a figura de três círculos que possuem
intersecções, conforme abaixo:

Cumpre destacar que uma das etapas do processo contábil é a mensuração (LOPES,
Alexsandro B., MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade: uma nova abordagem. São
Paulo: Atlas, 2005). A partir do estudo das formas de mensuração de uma ativo, é
possível dividi-las em dois grupos: valores de entrada e valores de saída (MARTINS,
Eliseu (org.). Avaliação de empresas: Da mensuração contábil à econômica. São Paulo:
Atlas, 2001. P. 27).
Os valores de entrada representam aqueles obtidos no mercado de compra da entidade,
refletindo a importância que a entidade dá ou deu quando da aquisição daquele ativo, ao
passo que os valores de saída são aqueles que seriam obtidas no mercado de venda,
refletindo a importância dada pelo mercado ao ativo que a empresa possui (MARTINS,
Eliseu (org.). Avaliação de empresas: Da mensuração contábil à econômica. São Paulo:
Atlas, 2001. P. 27).
Dentre os valores de entrada, destacam-se as seguintes formas de mensuração de ativo:
(i) Custo histórico; (ii) Custo histórico corrigido; (iii) Custo corrente ou de reposição;
(iv) Custo de reposição corrigido; e (v) Custo de reposição futuro.
Por sua vez, dentre os valores de saída, destacam-se: (i) Valor Realizado; (ii) Valor
corrente de venda; (iii) Valor realizável líquido; (iv) Valor de liquidação; (v) Valor de
realização futuro; e (vi) Valor presente do fluxo de caixa futuro.
Com relação aos valores de saída, cumpre notar que, para fins de uma avaliação
econômica, os ativos podem ter ao mesmo tempo diferentes valores. No que tange aos
valores de saída mais comuns, é importante salientar que um ativo pode ter tanto um
valor de venda líquido das despesas para tal venda quanto um valor de uso, isto é, um
valor decorrente da utilização econômica daquele ativo descontado a valor presente.
Como decorrência de tal raciocínio, é cabível sob o ponto de vista econômico que um
ativo (tangível ou intangível) tenha um valor realizável líquido, que seria o valor pelo
qual seria transacionado em uma operação com parte independente, quanto um valor de
rentabilidade futura decorrente de sua utilização.
Tendo em vista que há substrato econômico para a fundamentação de um ativo por mais
de um valor de saída e diante da inexistência de ordem de escolha na redação original
do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77 para a fundamentação do ágio (...), é possível
que todo o fundamentado econômico seja alocado como rentabilidade futura, desde que
haja um laudo suportando tal fundamento.
Aliás, em termos econômicos, somente faria sentido alocar o custo de aquisição como
parte de ativos tangíveis ou intangíveis se a entidade tivesse a intenção de alienar os
referidos ativos. Caso contrário, aqueles ativos foram adquiridos para serem utilizados,
isto é, com base em seu valor de uso, que refletem a rentabilidade futura decorrente do
uso daqueles ativos.
Diante de tal cenário, na minha visão seria indiferente a existência de resultados
distintos no laudo de rentabilidade e no laudo dos ativos líquidos a valor justo, uma vez
que ambos podem estar corretos, isto é, um pode refletir o valor de uso (uma

5 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética,
2012. pp. 30-31.
Fl. 2687
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

modalidade de valor de saída) e o outro refletir o valor realizável líquido (outra
modalidade de valor de saída) e, tendo em vista que a norma tributária então vigente não
estabelecia ordem de fundamentação econômica, o contribuinte poderia fundamentar
todo o ágio como de rentabilidade futura, desde que tivesse um laudo suportando tal
metodologia.

grifamos

Com efeito, o contribuinte não é livre para escolher o motivo do ágio como
melhor lhe convém. Pelo contrário, compete a ele demonstrar o fundamento econômico nos
termos da lei.
Ocorre que, tal como as razões econômicas foram eleitas pelo Legislador, há uma
potencial intersecção entre elas, notadamente em face da amplitude do conceito rentabilidade
futura. Isso porque, no mundo capitalista em que habitamos, todo investidor busca, ao comprar
uma participação societária, auferir lucros futuros, seja na forma de sinergia, seja na forma de
alavancagem do negócio ou mediante uma alienação futura de todo o investimento ou parte dele.
Sobre o tema, leciona Ricardo Mariz de Oliveira6 que:
... mesmo quando os bens do ativo da pessoa jurídica objeto da aquisição (portanto, do
investimento com ágio ou deságio) valham mais do que o seu valor contábil (hipótese
comum na realidade), uma certa expectativa de rentabilidade do negócio, em seu todo,
pode ser o único motivo determinante da fixação do preço pelo vendedor, ou o único
motivo determinante do pagamento do custo aceito pelo adquirente.
Neste caso, para o adquirente, a existência dos bens no ativo da pessoa jurídica e a sua
capacidade para contribuir para a geração dos lucros esperados são os fatores que
realmente importam para explicar o ágio ou deságio, sendo absolutamente irrelevante o
valor de mercado desses bens que o adquirente não pretende sejam vendidos,
exatamente porque pretende mantê-los empregados nas atividades produtoras dos lucros
perseguidos.
Isto é assim tanto quanto a existência de bens intangíveis, contabilizados ou não, é
apenas parte do cabedal de meios de produção e formador da empresa com a qual se
pretende obter os lucros que justificam o custo pago, sem que o respectivo ágio ou
deságio deixe de ser fundamento na expectativa de rentabilidade.
Nestas circunstâncias, se houver preceito contábil que requeira o registro do valor de
mercado de bens, não afetará o preço realmente praticado, portanto, o respectivo custo
efetivo, nem o fundamento econômico do ágio ou deságio a ser reconhecido
fiscalmente.
Aliás, se a lei fiscal prevê modalidades distintas de fundamentos de ágio ou deságios,
com diferentes tratamentos, é porque admite a possibilidade da existência, em cada caso
concreto, de apenas um, ou de mais de um, apesar de que, quando o fundamento seja
apenas a expectativa de rentabilidade (como no exemplo), esta depende necessariamente
do conjunto dos bens necessários à atuação da empresa, bens estes que são relevantes
por serem indispensáveis à geração dos lucros, mas não os seus valores de venda no
mercado, que em nada contribuem (os valores) para este fim.
(...)
Não há, pois, na norma do parágrafo 2o do art. 20, uma disposição, como existe em
outras normas legais, que diga que a aplicação de cada fundamento se deva por qualquer
sistema de adoção vinculada, ou pela ordem sucessiva do seu relacionamento nas letras
“a”, “b” e “c”, ou qualquer outro.

6 "Os motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na Aquisição de Investimentos, na Perspectiva
da Legislação Tributária". In: Direito Tributário Atual no 23. Páginas 473, 481 e 485.
Fl. 2688
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

No contexto do parágrafo 2o do art. 20, muito menos ainda pode o intérprete afirmar que
primeiro vem o fundamento da letra “a”, depois um dos da letra “c”, e somente no final,
se restar espaço para ele, o da letra “b”.
(...)
A lei não faz isto também porque tem a sabedoria de reconhecer que o motivo é de
ordem subjetiva e inerente à liberdade das pessoas na condução dos seus negócios. Por
isso, a lei sabe que lhe cabe apenas dar tratamento tributário ao fato real.
A lei também sabe e reconhece que o motivo varia sempre de caso para caso, até mesmo
podendo haver motivos diferentes entre as pessoas participantes de um mesmo ato.
Com razão, alguém pode pretender vender uma empresa porque não deseja mais
continuar a sua exploração, e pode fixar um preço mínimo que lhe seja conveniente,
inclusive levando em conta o valor que poderia obter pela venda de cada bem do ativo
da empresa, se decidisse desmantelá-la para fazer vendas coisa a coisa, sendo que esta
poderia ser outra conduta do vendedor, quiçá mais lucrativa para ele, porém de
concretização mais incerta e mais complexa.
Já o comprador, tomando conhecimento da intenção do vendedor quanto a vender a
empresa e do preço desejado por ele, pode fazer seus cálculos quanto às possibilidades
de recuperação de capital investido na aquisição, recuperação esta a ser obtida através
dos resultados que a empresa a ser adquirida pode gerar dentro de um tempo que lhe
pareça razoável para o seu investimento, em comparação com outros negócios ou o
mesmo negócio se tivesse estruturado de outro modo.
Neste quadro, em que o objeto da aquisição é a pessoa jurídica, ou melhor, a empresa,
para o adquirente não são importantes os valores de mercado dos vários bens que
compõem o ativo da empresa, pois não se pretende vendê-los. Pelo contrário, estando
por adquirir uma empresa em funcionamento e desejando mantê-la em funcionamento,
precisa conservar aqueles bens como meios para a produção dos lucros que se
constituem no seu único motivo para comprar o negócio.
(...)

Realmente não é possível desvincular por completo a rentabilidade futura de um
investimento aos seus respectivos ativos (tangíveis e intangíveis), mas para que o primeiro
fundamento prevaleça, deve o contribuinte apresentar os dados econômicos que o levaram a
tomada de decisão com perspectivas futuras do negócio. Deve, pois, projetar resultados futuros
com a participação na investida.
Discorrendo especificamente sobre o ágio com fundamento na rentabilidade
futura, Heleno Taveira Torres7 assim se pronunciou:
A alínea b, do § 2o, do art. 20, do Decretolei no 1.598/77, dispõe sobre o valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros.
Essa disposição exige duas premissas bem definidas: i) rentabilidade da investida e ii)
que essa rentabilidade seja apurada com base em previsão dos resultados em
exercícios futuros. Não basta, pois, a alegação de futura rentabilidade, faz-se
necessário que esta seja apurada em consideração a exercícios futuros, a partir de
previsões de resultados.”

7 TORRES, Heleno Taveira. O ágio fundamentado por rentabilidade futura e suas repercussões tributárias.
Disponível em: < http://www.fiscosoft.com.br > Acesso em: 25 Mar 2014
Fl. 2689
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Nesse contexto, cabe ressaltar que os motivos do sobrepreço (os ditos
fundamentos do ágio) previstos na legislação tributária originária não chamavam tanta atenção,
afinal eles não influenciavam o seu tratamento fiscal, conforme atestam os artigos 25, 31, 338 e
34 do Decreto-Lei no 1.598/77, in verbis:
Artigo 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo
20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo
33.

Artigo 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação (§
4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente.

Artigo 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(...)

Artigo 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das
ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será computado na
determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e
o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para
efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento da diferença como ativo
diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o acervo
líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o contribuinte
poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação sobre a parte do ganho
de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja realizado. (Revogado pela Lei
no 12.973, de 2014)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de capital
correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de capital
diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada período-base; e
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho de
capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária anual, por
ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo
permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)

8 Esse artigo foi alterado pela Lei no 12.973, de 2014.
Fl. 2690
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do ganho
de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas de
depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa operacional.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (grifamos)

Percebe-se, assim, que desde 1977 o ágio gerado na aquisição de participações
societárias já possuía efeitos fiscais quando da liquidação do investimento por fusão,
incorporação ou cisão, mas sem qualquer vinculação com sua razão econômica, impactando
diretamente a apuração de um ganho tributável ou uma perda de capital dedutível nessas
operações.
Assim dispunha o referido art. 34: nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão
de empresas com investimento entre elas (ou, nas palavras do Legislador, da extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra), o resultado do confronto entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor do acervo líquido avaliado a mercado que as substituir: se
negativo, poderia ser deduzido fiscalmente como perda de capital, inclusive com a opção,
prevista na norma, deste saldo ser registrado no Ativo Diferido para amortização em até 10 (dez)
anos; e se positivo, deveria ser tributado como ganho de capital.
Nessa sistemática, a perda de capital dedutível era objetiva e influenciada
diretamente pelos bens recebidos pela sucessora, que deveriam ser avaliados a mercado no
momento de calcular o valor do acervo líquido9, valor este que figurava como redutor no cálculo
da perda de capital dedutível. Daí a irrelevância do fundamento do ágio para fins tributários
naquele momento, afinal existia regra própria de avaliação a preço de mercado do acervo líquido
pela própria norma fiscal.
Na prática, porém, muitas empresas se valeram da generalidade da norma fiscal
para amortizar ágios oriundos de empresas deficitárias e com PL negativo ou cuja origem era
proveniente de operações simuladas ou sem fundamentação clara, o que chamou a atenção dos
Poderes Executivo e Legislativo, que não obstante a possibilidade de requalificar juridicamente
os atos objeto de simulação, resolveram também estabelecer um novo tratamento fiscal para a
baixa do ágio após fusão, incorporação ou cisão, o que foi feito com base nas regras introduzidas
pela MP 1.602/1997, a qual, após sua conversão na Lei 9.532/1997, passou a regulamentar a
matéria no bojo dos artigos 7o e 8o, in verbis:
Artigo 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 197710:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;

9 O Parecer Normativo CST n. 51/1979, aliás, confirmou que a dedução imediata apenas se aplicava aos casos de
fusão, incorporação ou cisão de sociedades cujo valor do acervo líquido fosse avaliado a valor de mercado.
10 Artigo 20 - (...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 2691
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Artigo 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.

Percebe-se, assim, que houve por bem o Legislador:
(i) alterar a redação (caput do artigo 7o) quanto à pessoa jurídica que pode se valer
da norma: o texto originário dispunha que o direito à dedução seria da empresa que possuía na
outra ações ou quotas extintas por incorporação, fusão ou cisão, ao passo que a nova redação
permitiu o aproveitamento fiscal do ágio pela empresa que detenha participação societária
adquirida com ágio.
(ii) estabelecer a dedução fiscal do ágio com fundamento na rentabilidade
futura da investida, com base no valor contábil do acervo (e não mais necessariamente por
Fl. 2692
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

valor a mercado11), nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração;
(iii) estender a dedução fiscal do ágio também aos investimentos não sujeitos ao
MEP; e
(iv) autorizar expressamente a aplicação deste regime tributário não só na
incorporação direta, mas também na incorporação reversa.
Sob a égide, então, do artigo 7o da Lei 9.532/1997, a dedução como perda de
capital atribuída à baixa do ágio por extinção do investimento em razão de fusão, cisão ou
incorporação passou a ser permitida exclusivamente quando seu motivo econômico consistir
na expectativa de rentabilidade futura da empresa adquirida prevista na alínea b do § 2o,
do artigo 20, do Decreto-Lei n. 1.598/77.
E de acordo com a redação do § 3o deste mesmo artigo 20, antes de sua alteração
pela Lei n. 12.973/2014), tal expectativa deveria ser objeto de demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração.
Nesse ponto, cumpre observar que a legislação tributária não trouxe detalhes
sobre a forma de “demonstração” do ágio, nem sobre o seu arquivamento.
Na ausência, então, de prescrição em lei (e, inclusive, em regulamentação
infralegal sobre o tema), forçoso concluir que o contribuinte poderia elaborar essa demonstração
por todos os meios de prova, mas desde que evidenciando haver de fato uma avaliação de
resultados futuros que se esperava do investimento, na linha do que já foi exposto.
Feitas essas considerações, duas questões se colocam para solucionar as
divergências instauradas nesse caso concreto:
(i) a de se o ágio em questão possui ou não fundamento econômico na
rentabilidade futura com base no laudo que foi apresentado, considerando que a
acusação fiscal o desconsiderou tanto em razão do preço do negócio ter se
mostrado inferior com base na cotação das ações da empresa investida na bolsa de
valores quanto pelo fato do estudo econômico ter considerado o resultado das
empresas operacionais detidas pela Bovespa Holding (ágio indireto); e
(ii) se a amortização contábil do ágio antes do evento de incorporação impede ou
não a sua dedução fiscal.

Da comprovação do fundamento do ágio pela expectativa de rentabilidade futura
Segundo o voto condutor do acórdão ora recorrido:
Quanto ao questionamento feito pela fiscalização, de inobservância ao valor de mercado
no procedimento de incorporação de ações, tem-se que a Recorrente baseou-se em dois
critérios distintos: o primeiro consistiu em tirar uma média do preço das ações no
pregão da bolsa ponderada pelo seu volume nos trinta últimos dias antes da divulgação
do fato relevante que noticiou a operação em 19/02/2008; o segundo, por contratar a
empresa de consultoria Delloite para emitir o laudo de avaliação correspondente.

11 No regime anterior, conforme visto, a perda de capital apurada nos eventos societários implementados a valor
contábil não era dedutível. A legislação até então vigente condicionava a dedução a apuração do acervo líquido a
mercado.
Fl. 2693
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

O valor encontrado pela média ponderada das cotações no pregão da bolsa foi de
R$ 17,4 bilhões, enquanto o laudo emitido pela consultoria Delloite apontou uma faixa
de valor entre R$ 20,72 a R$ 22,32 bilhões.
Como se vê, o laudo de avaliação suportava as projeções feitas a partir da cotação em
bolsa, tendo sido extraído, contudo, para registro da operação, o valor mais conservador,
de R$ 17,4 bilhões. Há de se ressaltar, integralização de capital em bens não requer
preço fixo em laudo de avaliação, dado que marginais diferenças serão a princípio
compensadas por uma tributação maior ou menor na ponta vendedora.
Portanto, entendo que o requisito legal valor de mercado, para as operações de
incorporação de ações da Bovespa Holding, foi atendido.
Ainda sobre este tema, a avaliação da Bovespa Holding a mercado neste processo
envolve dois questionamentos distintos: o primeiro, relativo à própria incorporação de
ações, no sentido de saber se o exercício desta opção pela Recorrente importou em se
poder ter o novo valor como custo fiscal da participação societária para fins de sua
realização. Tanto em tese, quanto por ter restado comprovado que o requisito valor de
mercado foi atendido, pronunciei-me positivamente. Além deste questionamento, resta
saber se o laudo utilizado na incorporação de ações procedida pela Recorrente atendeu a
dita comprovação do fundamento econômico do ágio.
Entendo que o fundamento econômico do ágio rentabilidade futura não cabe ser
questionado pela fiscalização salvo se no contexto de uma acusação de simulação, o que
não foi o caso.
Assim, afasto a acusação de não comprovação do fundamento econômico do ágio, por
não ser cabível. Por conseguinte, dou por prejudicado o questionamento de que o laudo
de avaliação não teria demonstrado o fundamento econômico do ágio.

E da declaração de voto do Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, que
acompanhou o relator pelas conclusões, transcrevo o quanto segue:
A demonstração do fundamento econômico do ágio, por óbvio, deve ter fundamento em
fatos econômicos e deve ser discorrido dentro da técnica adotada para lidar com dados
econômicos. É certo que a economia não é matéria de natureza exata, comportando
incertezas que fazem parte da sua natureza. Contudo, a adoção de uma técnica permite
conter as incertezas dentro de um limite aceitável pelos interessados, de forma que
possa ser afastada a mera subjetividade.
Assim, entendo que a fiscalização pode avaliar a demonstração adotada pelo
contribuinte para fundamentar o ágio pago, podendo questionar os dados econômicos
que a fundamentam e podem questionar a técnica adotada para chegar ao valor final.
Na espécie, o contribuinte adotou como parâmetro econômico o valor que as ações
adquiridas poderiam alcançar no mercado financeiro. O laudo apresentado demonstra o
valor médio negociado dessas ações nos trinta dias que antecederam a realização do
negócio.
Contudo, a fiscalização entendeu que a demonstração oferecida pelo contribuinte não
seria aceitável, conforme o seguinte excerto (fls. 52):
A demonstração do valor das ações BOVH3 (Bovespa Holding S.A.) nos 30 dias que
antecederam 19.02.08 não é difícil de ser apresentada como comprovante de
escrituração. Todavia, os valores de negociação das ações em pregões de bolsa de
valores não apresentam a tecnicalidade exigida pela Lei para classificação dos
fundamentos econômicos que possam ser atribuíveis ao ágio, conforme previsto no
Decreto-lei 1.598/77, artigo 20, em suas letras "a" e "b" ou "c".
Embora o contribuinte tenha apresentado laudo de avaliação das Companhias BVSP e
CBLC (subsidiárias da Bovespa Holding S.A.), com previsão em resultados futuros, tal
avaliação não guarda relação com o valor utilizado para registro contábil da aquisição
(valor de mercado das ações da Bovespa Holding).
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Compreendo que a valoração de uma empresa exige a averiguação de seus elementos
formadores: ativos, passivos, recursos de terceiros etc. Todavia, estamos falando de
expectativas e não de valores certos. Entendo que a valoração de expectativas também
deve partir do patrimônio, tangível e intangível, quando se trata de uma sociedade
limitada e mesmo de uma companhia de capital fechado. Todavia, tratando-se de uma
empresa de capital aberto, cujas ações estão disponíveis no mercado financeiro,
entendo que a curva de valores dessas ações pode ser utilizada como parâmetro
para mensurar uma expectativa de rentabilidade.
O valor que os atores do mercado financeiro estão dispostos a pagar por uma
participação na empresa, bem como a evolução no tempo desse valor, é um critério de
natureza econômica, estando dentro do parâmetro legal em tela, no meu entendimento.
Ademais, a curva de valores projeta uma expectativa, não um valor certo, uma vez
que os valores históricos não garantem o preço de liquidação futura e não
garantem o preço de liquidação atual, projetam apenas uma expectativa.
Na espécie, o contribuinte apresentou um laudo baseado na curva dos valores
históricos das ações da empresa no mercado financeiro. Entendo que este laudo
deve ser acatado, pois atende ao critério legal.
A fiscalização também afastou a dedução do ágio, ainda no mesmo critério, em
razão de o ágio efetivamente contabilizado ser inferior ao valor apontado no
referido laudo. Entendo que o laudo autoriza, para fins fiscais, a adoção de
determinada expectativa de rentabilidade, mas não obriga que o negócio seja
realizado conforme essa expectativa. Glosar a dedução do ágio efetivamente pago
apenas porque o alienante da participação societária aceitou receber menos do que
o adquirente estava disposto a pagar é algo que foge à razoabilidade.
O poder de polícia do Estado no âmbito tributário deve se prender ao que é real, sendo
defeso aos seus agentes agir conforme construções artificiais não autorizadas em lei.
Não é possível afirmar que a expectativa de rentabilidade futura tenha desaparecido por
completo simplesmente porque ela é superior ao preço a que chegaram as partes no
negócio.
Por tais razões, entendo que o laudo apresentado é suficiente para suportar a expectativa
de rentabilidade futura.

Nesse contexto, cabe reiterar que o presente Julgador participou do julgamento do
recurso voluntário que ensejou o acórdão ora recorrido, também tendo acompanhado o I. Relator
pelas conclusões.
A minha discordância da fundamentação do voto relator deu-se em dois pontos: o
primeiro quanto à afirmação de que o ágio por rentabilidade, à luz do artigo 7o da Lei no
9.532/97, já seria residual; e o segundo quanto à premissa de que seria desnecessária a
comprovação da expectativa de rentabilidade futura para dedutibilidade fiscal do ágio na
hipótese da contribuinte ter adotado o preço das ações em bolsa quando da incorporação de ações
que resultou na aquisição do investimento com ágio.
Já quanto à declaração de voto acima referida, a discordância se faz presente
apenas na passagem que parece indicar que o fundamento do ágio seria exclusivamente a própria
curva de valores histórico das ações da empresa no mercado financeiro, e não a previsão de
rentabilidade futura atestada pelo laudo de avaliação da Bovespa Holding pela Deloitte (fls.
173/218). Nenhum reparo cabe, porém, a conclusão da DV quando afirma que glosar a dedução
do ágio efetivamente pago apenas porque o alienante da participação societária aceitou receber
menos do que o adquirente estava disposto a pagar é algo que foge à razoabilidade.
No tocante à dita natureza residual do fundamento com base na expectativa de
rentabilidade futura da investida – o que sequer é matéria autônoma nesse caso -, cabe apenas
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

pontuar que este critério de ordem ou alocação apenas passou a vigorar com a Lei no
12.973/2014, lei esta que, por ser posterior ao período contemplado nesse lançamento, não
produz efeitos nessa demanda.
Para que não paire dúvida dessa afirmativa, ou seja, para fins de constatar que o
ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura não possuía caráter residual na época dos
fatos geradores aqui tratados, basta verificar o seguinte quadro comparativo da redação do artigo
20 do Decreto-Lei n. 1.598/77 antes e depois das alterações introduzidas pela Lei n.
12.973/2014:

Nota-se, assim, que a premissa de que a redação do art. 20 do Decreto-lei
1.598/77, antes da alteração da Lei 12.973/2014, já estabelecia uma ordem para reconhecimento
do ágio apenas como a parcela residual, não se sustenta.
E nem se diga que a Lei 12.973/2014 seria “interpretativa” ou passível de
retroagir, uma vez que suas inovações são evidentes. Basta ler o texto legal e comparar com as
disposições anteriores para perceber claramente que tal lei representa um marco no direito
tributário, notadamente em face da iniciativa do Legislativo de conferir uma maior aproximação
entre os conceitos fiscal e contábil do ágio.
Admitir, portanto, o argumento de que o ágio motivado em demonstrativo que
atesta a rentabilidade futura da investida já era residual antes da Lei 12.973/2014 significaria
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

criar uma indevida exceção aos princípios da irretroatividade e legalidade, não devendo
prevalecer.
Quanto à fundamentação do ágio propriamente dito, é preciso inicialmente
recapitular que restou demonstrado que:
(i) a contribuinte, durante a fiscalização, apresentou Laudo de Avaliação
Econômico-Financeira, elaborado pela Deloitte com data-base de 31 de dezembro de 2007
(cerca de dois meses antes do fechamento do negócio), do qual merecem destaques:
(i.i.) as seguintes Notas Importantes (fls. 177):
5 - O trabalho de avaliação da Deloitte Consultores utilizou como base, entre outras, as
seguintes informações ou documentos disponibilizados à Deloitte Consultores: (i)
Estimativa da BOVESPA Holding para o período de 2008 a 2017, fornecida pela
Administração da Companhia; (ii) informações financeiras e operacionais históricas da
BOVESPA Holding; (iii) informações públicas sobre o setor de atuação da BOVESPA
Holding; e (iv) discussões com a Administração da BOVESPA Holding em relação ao
desempenho passado e às expectativas futuras sobre seus negócios.
6. As estimativas e projeções fornecidas pela Administração da BOVESPA Holding à
Deloitte Consultores ou discutidas com a Deloitte Consultores, especialmente aquelas
cuja ocorrência depende de eventos futuros e incertos, refletem a melhor avaliação da
sua Administração a respeito do desempenho da BOVESPA Holding e de seus
mercados de atuação no futuro.
(i.ii.) do Sumário Executivo (fls. 178):
Considerações Gerais
. Para se calcular o valor justo de mercado das ações da BOVESPA Holding, adotamos
a metodologia de Fluxo de Caixa Futuro Descontado a Valor Presente;
(...)
. Os fluxos de caixa operacionais foram projetados para o período de 1o de janeiro de
2008 até 31 de dezembro de 2017;
(...)
. Ativos e passivos não operacionais foram somados ao valor presente dos fluxos de
caixa projetados ou dele deduzidos.
Intervalo de Valor
Com base no escopo de nossa análise, nas pesquisas, na metodologia aplicada, nas
premissas e nas considerações adotadas e discutidas com a Administração da
BOVESPA Holding durante a execução de nossos trabalhos, conforme detalhado neste
Laudo, estimamos que, na data-base 31 de dezembro de 2007, o valor justo de mercado
da totalidade das ações da Companhia se situa no intervalo de R$20.724 milhões a
R$22.319 milhões, representando um intervalo de R$28,67 a R$30,87 por ação,
conforme demonstrado a seguir:
Taxa de Desconto
G = 8,34%
16,37
%
15,87%
Valor Presente dos Fluxos de Caixa
7.535
7.724
(+) Perpetuidade
11.806
13.212
Valor das operações
19.341
20.936
(+) Ajustes Diversos
1.383
1.383
Valor Justo de Mercado
20.724
22.319
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Valor Justo de Mercado por Ação - R$
28,67
30,87

(i.iii.) da Introdução (fls. 181):
Escopo e Objetivo do Trabalho
O propósito deste trabalho é fornecer estimativa do intervalo de valor justo de mercado
da BOVESPA Holding, em 31 de dezembro de 2007, no âmbito da incorporação de
suas ações na Nova Bolsa, em conformidade com o artigo 8o da Lei no 6.404/76.
O presente Laudo apresenta as premissas, as considerações, as metodologias adotadas e
os resultados obtidos.
No presente estudo, conforme detalhado no Laudo a seguir, adotamos o Income
Approach (Método da Lucratividade), com base no enfoque do Fluxo de Caixa Futuro
Descontado a Valor Presente. O enfoque do Fluxo de Caixa Descontado a Valor
Presente baseia-se no conceito de que o valor econômico de um negócio em marcha está
diretamente relacionado ao valor presente dos fluxos de caixa líquidos gerados pelas
operações da empresa no futuro.
(...)
(i.iv.) da Breve Descrição da Companhia (fls. 185):
Estrutura Societária
A estrutura societária, conforme demonstrado a seguir, anterior à reestruturação
ocorrida em 2007, era composta pelas seguintes entidades: (i) BOVESPA - associação
civil sem fins lucrativos, responsável pela organização e administração dos mercados de
valores mobiliários; (ii) Bovespa Serviços (razão social anterior da BVSP) - sociedade
por ações tendo por objetivo a prestação de serviços para as demais entidades e
participação no capital de outras sociedades; e (iii) CBLC - sociedade por ações
responsável, como Depositária, pela guarda centralizada de valores mobiliários e, como
Câmara de Compensação e Liquidação, pela compensação, pela liquidação e pelo
gerenciamento de risco das operações registradas na então BOVESPA
(...)
(ii) por ocasião do fechamento do negócio, o preço acordado na aquisição das
ações da Bovespa Holding, incorporadas ao ativo da Recorrida, montou a quantia de R$ 17,94
bilhões, correspondentes a média da cotação das ações nos pregões da bolsa nos últimos 30 dias
da operação; e
(iii) do valor do ágio apurado (de R$ 16,4 bi, que corresponde à subtração do
preço do negócio (R$ 17,9bi), diminuído do valor patrimonial das ações incorporadas
(R$ 1,5bi)), a contribuinte classificou como rentabilidade futura o valor de R$ 13,45 bi12.
Nesse contexto, a acusação fiscal e os paradigmas questionam a dedução do ágio
com base na rentabilidade futura com base nas seguintes razões:
(a) ausência de pagamento, não podendo uma aquisição por meio de incorporação
de ações resultar em ágio passível de dedutibilidade; (b) que a existência de diferença entre o
valor de avaliação do referido laudo (R$ 20,72 bi a R$ 22,32 bi) e o efetivo valor atribuído ao
negócio (R$ 17,9 bi) compromete a natureza de rentabilidade futura ao ágio; (c) que a avaliação
constante do laudo, por ter levado em conta o fluxo de caixa das empresas controladas pela
Bovespa Holding (BVSP e CBLC), na verdade enseja o enquadramento do fundamento do ágio

12 Aqui inclusive e demonstra a recorrida que do valor global do ágio de R$ 16,39 bi, foram subtraídos outros
montantes, relativos a avaliação de bens a mercado, intangíveis, dividendos e JCP distribuídos, em decorrência da
Lei 11.638/2007.
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

não na rentabilidade futura, mas sim na mais valia de bens do ativo da investida,
impossibilitando a dedução fiscal pretendida; e (d) que a amortização contábil do ágio antes da
incorporação impede a sua amortização fiscal.
O fundamento do item (a), embora afastado pelo acórdão recorrido, não foi objeto
do recurso especial, conforme visto, o que afasta a possibilidade de rediscussão do tema nesse
momento processual, devendo prevalecer o quanto restou decidido nesse particular.
Quanto à diferença entre o valor de avaliação do Laudo e o efetivo montante
atribuído na incorporação de ações, parece que a Recorrente, com a devida vênia, confundiu a
fundamentação econômica do ágio com a precificação do negócio.
O que precisa ficar claro, aqui, é que a avaliação de uma companhia em
transações dessa magnitude precede o próprio fechamento da operação (closing), aqui inclusive
entre partes independentes, tendo por foco estimar os valores (máximo e mínimos) para a efetiva
aquisição/alienação, o que ocorre mediante fórmulas específicas, nem sempre uniformes, que são
empregadas por peritos ou especialistas que não possuem interesses econômicos diretos na
operação.
A partir da metodologia adotada, a quantificação atribuída a uma participação
societária pode chegar a diferentes valores, de acordo com as premissas e objetivos de quem
avalia. Não se trata, pois, de uma ciência exata ou de um meio para atingir um, digamos,
elemento determinístico ou uma verdade absoluta. Pelo contrário, este tipo de avaliação
corresponde a uma mera estimativa para que o comprador ache o “preço máximo” e o vendedor
fixe um “preço mínimo”. Daí a necessidade de não misturar a expectativa de rentabilidade
futura, ordinariamente aferida em laudo de fluxo de caixa descontado, como foi o caso, com o
preço final do negócio, que pode se valer de outras fontes.
Como aponta Eliseu Martins13, a avaliação é elaborada para “um propósito
específico, considerando as perspectivas dos interessados”, com o objetivo de “alcançar o valor
justo de mercado ...”. Já a precificação consiste no resultado da negociação entre as partes,
considerando a máxime de que cabe ao vendedor buscar obter o maior valor possível, ao passo
que o comprador, em sentido diametralmente oposto, pretende pagar o menor valor possível.
A dessemelhança entre o produto e o parâmetro, ou seja, a não identidade entre o
preço negociado e o resultado econômico que o comprador busca ou estima atingir, mostra-se
inclusive usual naquilo que se denomina de liberdade de empreender, não prejudicando no
direito à amortização fiscal do ágio desde que amparado por documento que ateste a projeção
futura de resultados positivos.
É curioso notar, aqui, que o próprio Laudo, conforme visto, tomou como
referência a própria cotação das ações da Bovespa, mas em um intervalo que antecedeu a
conclusão da operação. A cotação não é o conteúdo do laudo, mas um critério que impactou o
Fluxo de Caixa Futuro Descontado a Valor Presente, ou seja, a própria rentabilidade futura.
Ora, a diferença encontrada entre o preço praticado e o valor apontado no laudo –
que, repita-se, se valeu da mensuração da rentabilidade futura da investida com base na
metodologia de fluxo de caixa futuro -, de maneira alguma contamina este fundamento
econômico.

13 In Avaliação de Empresas: Da Mensuração Contábil à Econômica. São Paulo: Atlas, 2001, p. 263.
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Valendo-me das palavras de Ricardo Mariz de Oliveira14:
Há mais um dado importante e complicador, que tem muito a ver com a distinção entre
os dois ágios – o da emissão de ações ou quotas e o do investimento – feita no capítulo
precedente: o critério de fixação do preço da participação societária pode ser um,
mas o motivo pelo qual o adquirente a adquire pode ser relacionado e esse critério.
(...)
Vale estender um pouco esta consideração de que pode ocorrer de o preço ter sido
fixado sob determinado critério, que é o critério do alienante ou da emitente da
participação societária, mas para a pessoa jurídica adquirente poder haver outro motivo
diferente, o que tem grande possibilidade de acontecer quando se tem em conta que
ágios e deságios não aparecem nas pequenas aquisições de ações ou quotas de capital,
mas apenas nas aquisições de quantidades suficientes a estabelecer vínculo de coligação
ou de controle.

E como destaca Luís Eduardo Schoueri15:
A diferença nos preços de mercado justifica-se em função do ponto de vista subjetivo do
comprador, e não do vendedor. Não interessa, para efeitos legais, a razão pela qual o
vendedor concordou com o preço, mas apenas o porquê do comprador se dispor a pagar
tal montante. Afinal, o ágio será contabilizado pelo último, e, portanto, é a característica
subjetiva do momento da aquisição que será relevante para a fundamentação do ágio.

O fato, então, das partes terem ajustado um preço inferior daquele que constou do
referido laudo, inclusive mediante emprego de critério que tomou como base a média ponderada
da cotação das ações que seriam alienadas, não desqualifica o fundamento do ágio na
rentabilidade futura, tal como restou atestado16.
Para valer a tese fazendária, o conteúdo do laudo deveria ter sido no mínimo
questionado. Não é o que ocorreu, afinal o referido laudo não foi objeto de nenhuma acusação de
vício, manipulação ou simulação pela fiscalização. Pelo contrário, o estudo apontado permitiu ao
contribuinte, com base nos fluxos de caixa projetados na Bovespa Holding, atestar uma
expectativa de rentabilidade do investimento, este sim o dado que legitima a amortização fiscal
do ágio quando da sua liquidação por incorporação. Daí a improcedência da glosa nesse
particular.

Do aproveitamento fiscal do dito ágio indireto
No que diz respeito à vedação de dedução do rotulado ágio indireto (item (c)
acima - cujo questionamento repousa no fato do laudo ter levado em conta o fluxo de caixa das
empresas controladas pela Bovespa Holding (BVSP e CBLC)) -, me filio à posição unânime do
Acórdão no 1402-002.190, o qual recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ

14 "Os motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na Aquisição de Investimentos, na Perspectiva
da Legislação Tributária". In: Direito Tributário Atual no 23. Páginas 468 e 470.
15 In: “Tratamento Tributário do Ágio: Considerações sobre o seu fundamento”, publicado na Revista de Direito
Tributário no 100, p. 167.
16 Não custa repetir, aqui, que a própria contribuinte alocou de ofício, em atendimento a Lei no 11.638/2007 (norma
contábil), parte do ágio a mais valia de bens, adotando inclusive uma postura conservadora ante as normas fiscais
aplicáveis na época dos fatos ora analisados.
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Ano-calendário: 2008, 2009
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA HOLDING. LAUDO
COM BASE NO RESULTADO DA EMPRESA OPERACIONAL COLIGADA.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor da
rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros, não faz qualquer distinção quanto à origem desse resultado. Se a
empresa holding detém participação na empresa operacional com base na qual foi
elaborado o laudo de avaliação, o resultado dessa última se refletirá naquela na mesma
proporção.

A propósito, quando integrante da Turma Ordinária, acompanhei o voto proferido
no Acórdão no 1201-001.897, também julgado à unanimidade de votos nesse mesmo sentido.
Transcrevo a seguir as razões de decidir em prol da legitimidade do dito ágio indireto:
A justificativa da Fiscalização para não aceitar a dedução das despesas com ágio voltou-
se para o laudo de avaliação da INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A, incorporada pela
autuada. De acordo com o Fisco, tendo em vista que a maior parte das atividades que
geraram as expectativas de lucros futuros seriam desenvolvidas pela ELLUS PROPAG
LTDA (empresa não incorporada pela recorrente e da qual a INBRANDS
PARTICIPAÇÕES S.A detinha 100% das ações) não haveria como imputá-las à
INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A, pois o conjunto de fatores de produção lhe seriam
estranhos.
Vê-se portanto que, com base no TVF e na decisão recorrida, restou como questão
impeditiva para a dedução o fato de que os resultados que serviriam de base para o
cálculo da rentabilidade futura da INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A pertenceriam à
ELLUS PROPAG LTDA.
A meu ver, o posicionamento do Fisco - e da decisão recorrida - só teria fundamento se
não existisse qualquer vínculo entre a INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A e a ELLUS
PROPAG LTDA. Dito de outra forma, um incremento de rentabilidade na ELLUS
PROPAG LTDA não poderia ter qualquer impacto na INBRANDS PARTICIPAÇÕES
S.A.
Ora, se a INBRANDS PARTICIPAÇÕES S.A. detém 100% da participação acionária
na ELLUS PROPAG LTDA, os resultados dessa última se refletirão naquela na
mesma proporção.
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor da
rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros, não faz qualquer distinção quanto à origem desse resultado.
Portanto, afasto essa irregularidade apontada pela Fiscalização.

Acrescente-se, por oportuno, que admitir o argumento fazendário pela
indedutibilidade de ágio indireto significaria negar qualquer rentabilidade de expectativa futura
na aquisição de Holdings, o que iria em sentido totalmente contrário à própria lógica do método
de equivalência patrimonial. A tese da Recorrente, portanto, não tem cabimento.

Da possibilidade de dedução de parcela do ágio já amortizado contabilmente
Assim decidiu o acórdão recorrido nesse tema:
(...), a fiscalização também glosou, sob um fundamento adicional à parte, o ágio
rentabilidade futura amortizado contabilmente da conta Investimento, sob a alegação de
interpretação literal do art. 7o da Lei 9.532/97, que diz:
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Art. 7o - A pessoa jurídica ...
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração;
Como se vê, a redação acima apenas diz que a amortização deve acontecer nos balanços
levantados posteriormente à incorporação, fusão e cisão, mas não diz, contudo, que a
amortização societária anteriormente feita devesse ser abatida do cálculo.
Já explicitei melhor no item 1.3 deste meu voto que a amortização societária do ágio
rentabilidade futura derivava de regramentos infralegais e normas de contadores –
neutras do ponto de vista fiscal, conforme art. 25 do Decreto 1.598/77 – enquanto a
amortização fiscal do ágio rentabilidade futura derivava da Lei 9.532/97.
Além disto, o próprio art. 33, II, do Decreto-lei indica que o valor do ágio a ser
considerado no valor contábil é o registrado na aquisição do investimento.
Assim, o correto é interpretar a lei no sentido completo, isto é, tomando o ágio
rentabilidade futura registrado na aquisição do investimento como base para a sua
amortização, sem dele descontar o já amortizado conforme regramentos contábeis
infralegais e neutros para fins fiscais.
Deve-se afastar também a alegação da fiscalização quanto ao fato de a Recorrente não
estar registrando, à época dos fatos (2012/2013), a amortização fiscal do ágio por dentro
da contabilidade – mediante amortização de registro em diferido –, mas, sim, apenas no
LALUR.
A diferença, meramente procedimental adotada pela Recorrente, nenhum efeito prático
trouxe sobre a apuração das bases do IRPJ e da CSLL. Poderia a Recorrente, à época
(AC 2012/2013), ter anulado os efeitos da nova contabilidade via FCONT, mas preferiu
lançar diretamente no LALUR, como, inclusive, as novas regras fiscais prescrevem.
Logo, julgo também improcedente a glosa efetuada por esta motivação.

De fato, o artigo 7o da Lei no 9.532/97, ao tratar da amortização fiscal do ágio, não
faz qualquer remissão ou menção ao conceito ou saldo contábil. Pelo contrário, este dispositivo
prescreveu categoricamente que o ágio passível de dedução fiscal é aquele descrito “na alínea
“b” do § 2o do art. 20 do Decreto-lei 1.598/77”, ou seja, a diferença positiva entre o preço do
negócio e o valor patrimonial da investida.
É justamente por isso que não há reparos em relação ao procedimento adotado
pela Recorrente, que corretamente registrou (e controlou), na parte B do Lalur, o ágio contábil já
amortizado escrituralmente e que, por ocasião da baixa do investimento por incorporação, passou
a aproveitá-lo fiscalmente nos termos autorizados pelo Legislador.
A glosa do ágio por este fundamento na verdade parte de uma premissa
equivocada, que confundiu seus efeitos na contabilidade com o seu tratamento tributário.
Valendo-me do dito popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa...
O que queremos dizer com isso é que a lei tributária, ao dispor sobre a matéria,
não fez nenhuma referência a eventuais lançamentos contábeis consumidores do ágio na
escrituração. Pelo contrário, permitiu a dedução do ágio apurado na aquisição do investimento,
de modo que o aplicador não poderia criar condições ou limitar direitos com base em fatos
puramente contábeis que restringem o comando legal.
O Direito Tributário, pois, não raramente se distancia dos preceitos contábeis. Daí
a necessidade da apuração do IRPJ e CSLL a partir do lucro líquido, devendo este ser ajustado
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

pelas adições, exclusões e compensações previstas na lei, como determina o artigo 6o, do
Decreto-Lei no 1.598/77:
Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não tenham
sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;

Percebe-se, assim, que é perfeitamente normal existir despesas e/ou receitas,
contabilizadas ou não, que poderão impactar o lucro real apenas no futuro nos termos da lei. É
justamente o que ocorre com a exclusão da parcela do ágio já amortizado para fins contábeis.
A propósito, fosse correta a premissa de que o ágio amortizado contabilmente
antes do evento de incorporação não mais poderia ser deduzido fiscalmente, seria necessário
admitir que este mesmo raciocínio se estenderia para a hipótese de deságio, o que não tem
cabimento.
De qualquer forma, e fixada a premissa de que a amortização contábil do ágio não
interfere no direito à sua dedução fiscal, resta incabível a glosa ora analisada também sob este
viés.

Da dedutibilidade de amortização de ágio da base de cálculo da CSLL
Trata-se de matéria conhecida por esta C. Câmara Superior de Recursos Fiscais e
que, em Sessão de 09 de setembro de 2021 foi julgada de forma favorável ao contribuinte ao
abrigo do critério de desempate previsto no artigo 19-E da Lei n 1o 10.522/2002, acrescido pelo
artigo 28 da Lei no 13.988/2020.
E considerando que o presente Julgador acompanhou, sem ressalvas, o voto
vencedor do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, proferido no Acórdão no 9101-005.773,
adoto os fundamentos nele constantes, abaixo transcritos, como razões de decidir:
(...)
É certo que uma das maiores controvérsias sobre a instituição e a incidência da CSLL
sempre foi a proximidade de sua base de cálculo com o Lucro Real, sobre o qual o IRPJ
incide, dentro da sua mais tradicional modalidade de apuração.
Porém, principalmente após as alterações promovidas nas estruturas da regra matriz
dessa Contribuição Social, ainda no início dos anos 1990, restou clara a preocupação do
Legislador federal em esclarecer a precisa delimitação de sua base quantitativa de
incidência, assim como suas identidades e disparidades com a base tributável do IRPJ.
Em resumo, temos que, inicialmente, a Lei n° 7.689/88 instituiu em seu art. 2° que a
base de cálculo da CSLL seria o valor do resultado do exercício, antes da provisão para
o imposto de renda.
Logo depois, foi editada a Lei n° 8.034/90, que além de promover alterações na
legislação do IRPJ, referentes a incentivos fiscais de comércio exterior e
desenvolvimento regional, no seu art. 2° melhor deu forma e concretude à base
tributável dessa nova Contribuição Social de 1988, determinado expressamente para o
seu cálculo a adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base e do
valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a provisão
para o Imposto de Renda.
Na mesma esteira, de maneira bastante simétrica, também fixou-se lá, textualmente, a
determinação de exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido; dos lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita e do
valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas, não dedutíveis da
determinação do lucro real, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
Posteriormente, inclusive já dentro de um cenário bastante amadurecido de embates
judicias, em 1995, primeiro foi editada e promulgada a Lei n° 8.981, poucos meses
depois alterada pela Lei n° 9.065, que determinou no seu art. 57 que aplicam-se à
Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n° 7.689, de 1988) as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Claramente, aqui vê-se uma confirmação da aproximação da dinâmica de apuração,
vencimento e pagamento da CSLL e do IRPJ - mas ressalvada, expressamente, a
manutenção de seus próprios critérios quantitativos, quais sejam, base de cálculo e
alíquota, veiculados em legislação própria.
Ainda no mesmo ano, foi publicada a Lei n° 9.249/95, a qual, apesar de estabelecer
mais coincidências pontuais na obtenção da bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
paradoxalmente, tratou-as, manifestamente, de forma independente, individual e
autônoma, firmando que:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto
no art. 47 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei n° 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades
de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a elas
aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III
-
de
despesas
de
depreciação,
amortização,
manutenção,
reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos
de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2°;
VII - das despesas com brindes.
1° Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida pela pessoa
jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2°Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei n° 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada
por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art. 213 da
Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro operacional, antes de
computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa jurídica,
antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas
no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados
da pessoa jurídica doadora, e respectivos dependentes, ou em benefício da comunidade
onde atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante crédito em conta corrente
bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização,
declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal, fornecida pela
entidade beneficiária, em que esta se compromete a aplicar integralmente os recursos
recebidos na realização de seus objetivos sociais, com identificação da pessoa física
responsável pelo seu cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a
dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato
formal de órgão competente da União.
Pois bem, clara e exaustivamente, resta certo que não existe identidade jurídica
pressuposta entre o Lucro Real e a base de cálculo da CSLL, pois, simplesmente, assim
não determinou o Legislador no art. 2° da Lei n° 7.689/88 ou em qualquer outra regra
delineadora do critério quantitativo da Contribuição Social em comento.
Além disso, mesmo considerando que ambas bases tributáveis têm na origem aritmética
nos primordiais resultados contábeis percebidos pelas entidades, todos os ajustes,
adições e exclusões devem ser expressamente trazidos em legislação própria, pertinente,
textualmente direcionada à CSLL - ou, da mesma forma, apenas ao IRPJ. Nesse sentido,
confira-se o comentário do Professor Ricardo Mariz de Oliveira17 sobre o tema:
Tal como com relação ao IRPJ, a base de cálculo da CSL é o lucro líquido apurado
contabilmente segundo a Lei n. 6.404, de 15.12.1976, o qual funciona apenas como ponto
de partida para determinação dessa base de cálculo, pois a partir dele é que são feitos os
ajustes de acréscimos de débitos contábeis fiscalmente indedutíveis e as exclusões de
créditos contábeis não tributáveis, além de outros ajustes prescritos ou autorizados pela
lei tributária. (...)
Quanto aos ajustes no lucro líquido, para determinação da base de cálculo da CSL, já
vimos acima que são apenas os prescritos expressamente pela respectiva legislação, de
tal sorte que nem todo ajuste previsto para fins do lucro real tributável pelo IRPJ se
aplica à CSL.
Quando a Lei n° 9.532/97 trouxe a regulamentação da dedução do ágio fundamentado
em rentabilidade futura, não houve qualquer prescrição de seu alcance à CSLL,
inclusive mencionando o art. 7°, expressamente, o termo Lucro Real. No mais, o resto
da legislação relativa a esta Contribuição Social é também silente em relação a tal
modalidade de dispêndio incorrido nas aquisições societárias.
Aqui podem ser erigidas diversas leituras e interpretação sobre essa ocorrência
legislativa.
Existem aqueles que, partindo de uma premissa de identidade da regra geral de exclusão
de despesas do IRPJ e da CSLL, consubstanciada no art. 47 da Lei n° 4.506/64,
supostamente reafirmada pelo final da redação do caput do art. 13 da Lei n° 9.249/95 - e
somado ao entendimento que o art. 7° da Lei n° 9.532/97 trouxe, na verdade, uma
benesse ou uma exceção à regular apuração do Lucro Real - a ausência de sua extensão
literal à CSLL culminaria, na verdade, em impossibilidade de dedução das despesas de
ágio da monta ajustada do lucro onerada por tal Contribuição Social.
Tal entendimento encontra-se estampado no v. Acórdão n° 1402-003.858, proferido
pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Evandro Correa
Dias, publicado em 21/06/2019, onde se estabeleceu que como não há previsão legal de
exclusão da despesa de amortização com ágio da base de cálculo da CSLL, ela deve ser
mantida na referida base de cálculo, uma vez que a legislação em mais de uma

17 Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo : Quartier Latin, 2008. p. 976.
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

oportunidade determina que para a apuração da base de cálculo da CSLL, deve ser
observada a legislação aplicável ao IRPJ.
Alcançando conclusão semelhante, outros entendem que, com a alteração promovida
pela Lei n° 8.034/95 no art. 2° da Lei n° 7.689/88, qualquer oscilação quantitativa
relacionada dos valores de investimentos societários, controlados pelo Método de
Equivalência Patrimonial - MEP, seria neutra para fins de apuração da CSLL. Como a
própria natureza da mensuração e controle dos investimentos em que o dispêndio de
ágio foi percebido se daria por meio de tal metodologia, não haveria em se falar de sua
dedutibilidade fiscal da Contribuição Social - conforme, inclusive, consta do voto
vencedor do v. Acórdão, ora recorrido.
Contudo, entende-se, data maxima venia, que ambos entendimento são manifestamente
improcedentes, equivocados e contrariam a materialidade da regra matriz da CSLL - a
qual está muito evidente, clara e profundamente delineada na legislação vigente - e
dependem da aplicações de normas típicas e exclusivas da obtenção do Lucro Real e da
desconsideração do iter, legalmente regulado, na obtenção da base tributável dessa
Contribuição Social, para a sua hipotética procedência.
Nessa linha, em termos mais abstratos e em primeiro lugar, na medida que a despesa do
ágio, na compra da participação societária, foi incorrida (fato não questionado agora,
dado como incontroverso nessa C. Instância especial), representando dispêndio
empresarial de investimento da entidade, pela sua própria natureza, a dedutibilidade é
certa e está garantida, até eventual questionamento fundamentado pelo Fisco, nos
termos da regra do atual art. 311 do RIR/18.
Mais do que isso: na manutenção dos registros contábeis e mecanismos de obtenção do
resultado, tal rubrica, naturalmente, consta como elemento redutor.
Não sendo aplicável à CSLL a disposição do art. 25 do Decreto-lei n° 1.598/77, que
historicamente impedia o cômputo dos valores de ágio e deságio do Lucro Real, este
prevalece na obtenção do lucro líquido, não existindo qualquer fundamento legal para
exigir a adição desses valores de ágio amortizados contabilmente na extração da base de
cálculo dessa Contribuição Socail.
Em segundo lugar, as regras para a amortização do ágio fundamentado em rentabilidade
futura, arroladas nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, são requisitos legais apenas
dirigidos à apuração do Lucro Real, que presta-se de base de cálculo apenas para o
IRPJ. Repita-se: para a CSLL, o ágio é dispêndio ordinário, que constrói o lucro,
percebido pela entidade empresarial.
Endossando tal posição, consta o seguinte do v. Acórdão n° 9101-002.310, proferido
por esta mesma C. 1a Turma da CSRF, de redatoria do I. Conselheiro Helio Eduardo de
Paiva Araujo, publicado em 08/06/2016:
Ora, conforme se verifica da leitura dessas disposições - ao contrário do que afirma a
decisão de primeira instância, o mencionado art. 57 da Lei 8.981/95 não autoriza, de
forma alguma, a aplicação indiscriminada das disposições regentes do Imposto de Renda
na verificação dos contornos de incidência da CSLL, mas preserva, expressamente, os
ditames próprios da definição de sua base de cálculo, da forma como realizado pelas
disposições até então vigentes, mantendo, assim, as normas contidas na mencionada Lei
7.689/88, nos termos ali então especificamente apontados.
A partir dessas considerações, verifica-se que, conforme destacado das disposições do
art. 2°, parágrafo 1°, alínea 'c' da Lei 7.689/88, ali expressamente se faz referência aos
específicos ajustes (exclusões e adições) a serem aplicados ao resultado do período-base,
apurado a partir da aplicação das expressas disposições da legislação comercial,
distinguindo a composição da base de cálculo da Contribuição em questão, assim, às
regras próprias da legislação do Imposto sobre a Renda.
Assim, para admitir-se como valida qualquer exclusão e/ou adição na apuração da base
de cálculo da CSLL, faz-se essencial, no caso, a existência de legislação especificamente
a ela relacionada, sem a qual, estar-se-ia admitindo a possibilidade de interpretação
ampliativa de normas restritivas de direito, o que, definitivamente, não tem qualquer
cabimento em nosso ordenamento jurídico pátrio.
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Nessa linha, fixando o ponto de partida do nosso pensamento sobre a matéria, as regras
de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis na apuração do lucro real, não
podem ser estendidas, sem a necessária pré-existência de previsão legal, à apuração da
base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Fixada essa premissa necessária, relevante destacar, ainda, que a amortização contábil
do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo determinação legal
expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro real, o respectivo
valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há,
porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição
Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade
lançadora.
Nessa linha, portanto, penso que o que se deve exigir e verificar não é a previsão legal
expressa para que seja admitida a dedução do ágio iniludivelmente pago, mas sim a
inexistência de vedação para essa operacionalização, o que, no caso, efetivamente é o
que se verifica em relação à CSLL.
No presente caso, uma vez que o próprio v. Acórdão recorrido, em relação à
materialidade do dispêndio registrado e dos negócios que lhe deram margem, afirma
que devem ser, a eles, conferidos os efeitos que lhes são próprios, entre os quais, o de
considerar legítimo o registro do ágio decorrente da diferença entre o valor pago e o
valor patrimonial da participação acionária adquirida (não podendo haver reformatio
in pejus), não existe fundamentos legais válidos e propriamente aplicáveis para motivar
a glosa procedida.
Por fim, deve ser afastada a ótica antes adotada, de tratar tais registros, para fins de
apuração da base da CSLL, exclusivamente e como mera oscilação quantitativa em
avaliação do investimento pelo MEP - que supostamente guardariam total neutralidade
- posto que, assim, ignora-se a ocorrência, material, do próprio dispêndio, em si
considerado (conforme aceito pelo próprio I. Relator aquo) e, principalmente, sempre
foi controlado de forma contábil de maneira destacada, distinta e independente do valor
patrimonial do investimento adquirido, conduzindo a um reflexo fiscal muito diverso.

Nesse sentido, a glosa definitivamente não se sustenta para fins de determinação
da base de cálculo da CSLL.
Não foram esses, entretanto, os fundamentos que prevaleceram nesse
julgamento, fundamentos vencedores estes que se fizeram pelo voto de qualidade e que
constam da declaração de voto a seguir transcrita, de autoria da Conselheira Edeli Pereira
Bessa.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2707
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira divergiu do I. Relator e deu provimento ao recurso especial da
PGFN nas matérias glosa de amortização de ágio em evento societário envolvendo a união da
BM&F com a Bovespa Holding em evento de incorporação de ações (Bovespa Holding) e ágio
amortizado contabilmente, reafirmando o voto proferido no paradigma no 9101-004.398 no qual
concordou com o entendimento assim expresso pela relatora, ex-Conselheira Viviane Vidal
Wagner:
Da dedutibilidade da despesa com amortização do ágio registrado pelo
contribuinte
Em breve síntese dos autos, verifica-se, a partir do Termo de Verificação Fiscal, que
foram analisados os seguintes fatos:
- 14/12/2007 – constituição da companhia T.U.T.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.;
- 08/04/2008 – a T.U.T.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. passa
a ter a denominação social de NOVA BOLSA S.A.;
- 08/05/2009 – a NOVA BOLSA incorpora a companhia BM&F S.A. pelo seu valor de
patrimônio líquido (R$ 2,6 bilhões), assim como as ações da BOVESPA HOLDING
pelo valor de R$ 17.942.090.162,46 (valor de mercado). Em face dessa operação, a
NOVA BOLSA registra um ágio relativo às ações da BOVESPA HOLDING no valor
de R$ 16.384.911.365,99;
- 28/11/2008 – a NOVA BOLSA incorpora a BOVESPA HOLDING e passa a
amortizar o ágio anteriormente pago.
Ainda do TVF se extrai, em síntese, que:
i) o procedimento fiscal analisou a operação de reorganização societária realizada entre
as empresas BOVESPA HOLDING S/A e BM&F, da qual resultou a apropriação como
despesa de valores de amortização de ágio;
ii) o processo de reorganização decorreu dos atos de incorporação da BM&F pela
NOVA BOLSA, a valor contábil, resultando na emissão (pela NOVA BOLSA), em
favor dos acionistas da BM&F, de ações ordinárias, na proporção de um para um, e na
consequente extinção da BM&F; incorporação das ações da BOVESPA HOLDING
pela NOVA BOLSA e emissão, pela NOVA BOLSA, em favor dos acionistas da
BOVESPA HOLDING, de ações ordinárias e de ações preferenciais resgatáveis; e
resgate das ações preferenciais da NOVA BOLSA emitidas em favor dos acionistas da
BOVESPA HOLDING;
iii) a reorganização societária foi efetivada em 08 de maio de 2008;
iv) o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações, instrumento que serviu de
lastro para a reorganização societária, não traz considerações acerca dos eventuais
efeitos fiscais advindos do processo em questão;
v) a avaliação das ações da BOVESPA HOLDING foi realizada pela empresa Delloite,
Touche Tohmatsu Consultores Ltda – DTT, que apresentou o laudo de avaliação
econômico-financeira, em que consta a seguinte informação:
...estimamos que, na data base 31 de dezembro de 2007, o valor justo de mercado
da totalidade das ações da Companhia se situa no intervalo de R$ 20.724 milhões
a R$ 22.319 milhões... [...] Para se calcular o valor justo de mercado das ações da
BOVESPA Holding, adotamos a metodologia de Fluxo de Caixa Futuro
Descontado a Valor Presente. [...]
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

vi) a incorporação de ações foi efetuada com base no valor de mercado das ações da
BOVESPA HOLDING (média de trinta dias dos preços das ações no pregão da bolsa de
valores), conforme a ata da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que aprovou a
incorporação das ações, consignou:
5.5. Registrar que o valor de mercado atribuído às ações de Bovespa Holding a
serem incorporadas pela Companhia é de R$17.942.090.162,46, equivalente à
média ponderada pelo volume financeiro transacionado das cotações médias,
ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas nos pregões da Bolsa de
Valores de São Paulo S.A. BVSP nos últimos 30 dias que antecederam 19.02.08,
correspondente a R$24,82 por ação, valor este respaldado pelo Laudo de
Avaliação.
vii) concluiu-se que o contribuinte incorporou as ações da BOVESPA HOLDING por
valor diverso do apontado pelo laudo de avaliação e por critério também distinto.
Assim, o registro contábil pela aquisição das ações da Bovespa Holding S.A. realizado
pelo contribuinte (antiga NOVA BOLSA), foi realizado conforme definido no item 5.5
do Protocolo de Incorporação de ações, acima transcrito, e o contribuinte, com base no
valor que entendeu que deveria ser registrado pela aquisição, R$ 17.942.090.162,46, fez
constar na escrituração contábil o registro do investimento de R$1,54 bilhão como
patrimônio líquido e R$16,39 bilhões como ágio.
Investimentos
Participações Permanentes em Outras Sociedades
- Bovespa Holding S/A – R$ 1.543.798.507,93 (valor PL)
- Ágio – R$ 16.398.291.564,53
Segundo a autoridade fiscal, no caso concreto, o laudo elaborado por empresa
especializada, concluiu que "o valor justo de mercado" situa-se no intervalo de
R$20,724 bilhões e R$22,319 bilhões. Todavia, a partir da ata da AGE, que aprovou a
incorporação das ações, para fins de avaliação do patrimônio líquido, foi adotado o
valor da "média ponderada pelo volume financeiro transacionado das cotações médias"
observadas nos pregões da Bolsa de Valores de São Paulo dentro de um intervalo
temporal, que alcançou o montante de R$17,9 bilhões
Considerou a autoridade fiscal que, sendo as ações da sociedade incorporada um
investimento, correspondente a um investimento em controlada, submeter-se-ia ao
Método de Equivalência Patrimonial (art. 248 da Lei das S.A.) e, por consequência, ao
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, que trata do desdobramento do custo de
aquisição.
Assim, a autoridade fiscal concluiu, primeiro, pela inexistência de ágio, e mais, ainda
que existente o ágio, que ele não teria fundamentação econômica que autorizasse a sua
dedução, vez que o artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77, que trata do desdobramento do
custo de aquisição, estipula que o seu lançamento deverá indicar o fundamento
econômico a que se refere o ágio, dentre os três previstos (...)
Considerou que como a Bovespa Holding só tinha como ativos as participações
societárias nas companhia CBLC e BVSP, o fundamento econômico a ser adotado para
avaliação do patrimônio líquido da Bovespa Holding teria que ser a letra "a" do art. 21
do Decreto-Lei no 1.598/77, qual seja, o valor de mercado dos ativos da coligada terem
sido avaliados por valor superior ao custo registrado na sua contabilidade. Nesse caso,
concluiu a fiscalização que não se poderia falar em amortização do ágio com base no
fundamento econômico de rentabilidade futura, afastando a ocorrência do inciso III, art.
7o da Lei no 9.532, de 1997.
Concluiu, assim, que o fundamento econômico do ágio resultante da incorporação de
ações da Bovespa Holding S. A. pela Nova Bolsa S. A. não poderia ter sido classificado
como valor de rentabilidade futura entidade autônoma previsto na letra "b", do § 2o do
artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77.
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Ademais, como o contribuinte não apresentou durante o procedimento fiscalizatório um
documento ou demonstração idôneo e suficiente para explicar o montante apropriado a
título de ágio, uma vez que o valor de avaliação das ações não guardou relação com o
laudo de avaliação econômico-financeira elaborado pela Deloitte, que foi o único
documento apresentado para explicar o ágio apropriado no resultado fiscal, a conclusão
lógica foi de que, ainda que existente tal ágio, ele não teria por fundamento a
rentabilidade futura dos ativos envolvidos.
Assim, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, embora o contribuinte tenha
trazido um laudo de rentabilidade futura das ações da BOVESPA HOLDING que
atribuía a essas participações societárias um valor estimado entre o espaço de R$ 20,7
bilhões e R$ 22,3 bilhões, o montante de R$ 17 bilhões foi aferido com base no critério
econômico relativo à média ponderada pelo volume financeiro transacionado das
cotações médias, ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas nos pregões da
Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP nos últimos 30 dias que antecederam
19.02.08, correspondente a R$ 24,82 por ação. Esse teria sido o verdadeiro critério
econômico que embasou a avaliação das ações da BOVESPA HOLDING.
Pois bem. Quanto à dedutibilidade da despesa com amortização do ágio registrado,
inicialmente, cabe referir que, para justificar o fundamento do ágio registrado, o
contribuinte apresentou à fiscalização os seguintes documentos:
* Laudo de Avaliação Econômico-Financeira (data-base: 31 de dezembro de 2007),
elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. em 17 de abril de 2008
(fls. 259/304, 794/834 e 839/843);
* Laudo de Avaliação de Ativos Intangíveis (data-base: 8 de maio de 2008), elaborado
pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. em 20 de fevereiro de 2009 (fls.
973/1031);
* Relatório de Avaliação Patrimonial (data-base: 8 de maio de 2008), elaborado pela
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. em 10 de novembro de 2008 (fls.
1033/1043).
No presente caso, a turma julgadora de primeira instância adotou as razões de decidir
expostas no Acórdão 1301-001.360, proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção
do CARF, que havia apreciado a mesma operação e o mesmo tema, quanto aos
montantes deduzidos a título de amortização de ágio nos anos-calendário 2008 e 2009.
Naquela oportunidade, o Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, autor do voto
condutor, examinou os laudos apresentados pelo contribuinte e concluiu que os
referidos documentos não serviram para lastrear o valor do ágio gerado na operação.
Considerou-se que o fundamento do ágio foi o valor obtido com a média ponderada das
ações da BOVESPA HOLDING, nos 30 últimos pregões que antecederam a
incorporação das ditas ações. Esse critério teria sido escolhido pelas partes envolvidas
na operação e amplamente noticiado à época como o que iria definir o valor da
alienação das ações.
Esse entendimento foi acolhido pela DRJ/SPO para o presente processo administrativo,
tendo em vista não haver nenhum fato novo que pudesse servir de argumento para
afastar as conclusões do Acórdão no 1301-001.360.
Em julgamento no CARF, a decisão foi revertida pelo entendimento de que:
- a partir da análise do § 3o do artigo 20 Decreto-Lei 1.598/1977, o simples fato de o
preço da participação societária cuja aquisição deu origem ao ágio ter sido avençado
com base em outro critério que não diretamente a rentabilidade futura da investida não
tem o condão de alterar o fundamento do ágio, se a demonstração então preparada dá
base para o seu destaque com base em rentabilidade futura da empresa adquirida;
- conforme o laudo de avaliação "o valor justo de mercado da totalidade das ações da
Companhia se situa no intervalo de R$ 20.724 milhões a R$ 22.319 milhões", montante
este suficiente para respaldar o valor de negociação das ações da Bovespa Holding
S.A., que foi de R$ 17 bilhões."; e
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

- não existe qualquer limitação legal ou infralegal, expressa ou implícita, que determine
qual deve ser a natureza do ágio pago na aquisição de participação societária no caso de
holding, não impedindo que o laudo fosse de rentabilidade futura da Bovespa Holding
S.A.
A recorrente PGFN aponta que o ágio não pode ser deduzido vez que o artigo 386 do
RIR/99 estabelece que somente o ágio pautado na rentabilidade futura do investimento
adquirido pode ser amortizado e que um ágio embasado em “outras razões econômicas”
(que seria, segundo ela, o caso da “mais valia” ora em análise) deve obedecer ao
disposto no inciso II do referido artigo.
Em que pese a manifestação do contribuinte em contrarrazões contra a fundamentação
do recurso da PGFN nesse sentido, vale lembrar que a jurisprudência é reconhecida
quanto ao efeito devolutivo do recurso especial. Ou seja, uma vez conhecido o recurso
especial, a apreciação da lide é integralmente devolvida (cognição ampla) para
deliberação da CSRF.
Apreciando a questão à luz de seus próprios recursos especiais, assim se manifestou o
Superior tribunal de Justiça (STJ):
DIREITO SOCIETÁRIO E EMPRESARIAL. SOCIEDADE ANÔNIMA DE
CAPITAL FECHADO EM QUE PREPONDERA A AFFECTIO SOCIETATIS.
DISSOLUÇÃO
PARCIAL.
EXCLUSÃO
DE
ACIONISTAS.
CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 257 DO RISTJ E SÚMULA 456 DO STF
6. Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito
devolutivo amplo, porquanto cumpre ao Tribunal julgar a causa, aplicando o
direito à espécie (art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF). Precedentes.
(RESP - RECURSO ESPECIAL - 917531 2007.00.07392-5, LUIS FELIPE
SALOMÃO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:01/02/2012 ..DTPB:.)
(grifou-se)
A questão já foi inclusive sumulada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no que diz
respeito aos recursos extraordinários julgados por aquela Corte:
SÚMULA STF No 456 – O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso
extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.
Sendo assim, não há problema no fato de a Fazenda Nacional mencionar, em seu
recurso especial, com a finalidade de reforçar seus argumentos, que a classificação do
ágio deveria se dar em determinado dispositivo legal e não em outro, pois a matéria em
discussão é a possibilidade ou não de dedutibilidade do ágio nos termos pretendidos
pelo contribuinte.
Sobre a apuração e registro do ágio cumpre reproduzir as normas do Decreto-lei no
1.598/77 então vigentes:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes,
seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.(grifou-se)
Veja-se que as alíneas “a”, “b” e “c” do §2o do art. 20, do Decreto-lei no 1.598/77,
acima transcritas, vigentes à época dos fatos, determinavam a classificação contábil dos
fundamentos econômicos de eventual ágio pago na aquisição de participação societária.
Não há palavras inúteis na lei. A norma impositiva determina a indicação do
fundamento econômico do ágio.
Cabe ressaltar que o § 2o, do art. 20, do Decreto-lei no 1.598/77 impõe a eleição do
fundamento econômico, porém, é certo que não basta indicar o fundamento econômico
que motivou o surgimento do ágio se esta indicação estiver desacompanhada da
necessária demonstração da justificativa da classificação adotada, através de
documentação hábil e idônea, baseada em laudos técnicos e documentos, os quais a lei
denomina de “demonstração” que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração (§3o).
No caso de ser fundamentado no valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros, a demonstração prevista no §3o
do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, deve trazer conteúdo sólido que indique com
precisão o montante a ser aproveitado fiscalmente, além de estar amparado por
documentos capazes de comprovar, de forma indubitável, qual a rentabilidade futura
esperada.
Dos autos se extrai que o registro contábil pela aquisição das ações da Bovespa Holding
S.A., realizado pela Nova Bolsa S.A., se deu pelo valor de R$17.942.090.162,46,
conforme definido no item 5.5 do Protocolo de Incorporação de ações:
5.5. Registrar que o valor de mercado atribuído às ações de Bovespa Holding a
serem incorporadas pela Companhia é de R$17.942.090.162,46, equivalente à
média ponderada pelo volume financeiro transacionado das cotações
médias, ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas nos pregões da Bolsa
de Valores de São Paulo S.A. BVSP nos últimos 30 dias que antecederam
19.02.08, correspondente a R$24,82 por ação, valor este respaldado pelo Laudo
de Avaliação. (grifou-se)
A demonstração do valor das ações BOVH3 (Bovespa Holding S.A.) nos 30 dias que
antecederam 19.02.08 representa o parâmetro de negociação adotado. Todavia, os
valores de negociação das ações em pregão de bolsa de valores não apresentam a
tecnicidade exigida para classificação dos fundamentos econômicos que possam ser
atribuíveis ao ágio, conforme previsto no Decreto-lei 1.598/77, art. 20, §2o, alíneas “a” e
“b” ou “c”, como apontou a autoridade fiscal, ao tratar do segundo requisito para
dedutibilidade do ágio:
Embora o contribuinte não tenha registrado contabilmente a classificação
contábil do ágio segundo qualquer fundamento econômico e que o demonstrativo
apresentado pelo contribuinte não se preste, como julgado, nem mesmo como
comprovante de escrituração contábil, o contribuinte realizou e apresentou (extra
contabilmente) a indicação do fundamento econômico do ágio registrado.
Entretanto, a classificação do ágio deve ser feita segundo sua fundamentação
econômica e não segundo a simples indicação do contribuinte. Se o valor de
negociação das ações em bolsa de valores pudesse ser desmembrado segundo
seus fundamentos econômicos (excluído o fator relativo à especulação de preço),
o artigo 7o da Lei 9.532/77 determina as classificações a serem realizadas, as
quais não foram obedecidas, em sua forma legal, pelo contribuinte, como
analisado nos requisitos 5o e 4o, a seguir: [...]
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

De outro lado, o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira (data-base: 31 de dezembro
de 2007), elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. em 17 de abril de
2008 (fls. 259/304, 794/834 e 839/843), apresentado como justificativa do ágio gerado
em 2008, esclarece quanto à estrutura societárias, que a BOVESPA Holding é
constituída das subsidiárias integrais BVSP e CLBC e, quanto aos produtos e serviços:
A BOVESPA Holding, por meio de suas subsidiárias, abrange toda a cadeia
relacionada às operações com títulos e valores mobiliários: (i) negociação; (ii)
compensação e liquidação; (iii) empréstimo de títulos e valores mobiliários; (iv)
depositária, custódia e atividades afins; (v) listagem; (vi) comercialização de
cotações e informações de mercado; e (vii) licenciamento de software e índices
de ações.
As atividades de listagem, negociação, comercialização de cotações e
informações de mercado, de processamento de dados, licenciamento de
software e índices de ações são desenvolvidas por meio da controlada BVSP,
enquanto as demais são exercidas pela controlada CBLC. (grifou-se)
O laudo atribuía a essas participações societárias um valor estimado entre R$ 20,7
bilhões e R$ 22,3 bilhões. Ocorre que essa avaliação não se coaduna com a justificativa
utilizada para registro contábil da aquisição (valor de mercado das ações da Bovespa
Holding), conforme se dessume da justificativa manifestada no Protocolo de
Incorporação de Ações.
Ademais, por se tratar o contribuinte de uma ‘holding’, que tem como objetivo principal
a participação em outras sociedades, é certo que a avaliação feita com base no Fluxo de
Caixa Futuro Descontado a Valor Presente referiu-se à avaliação das companhias BVSP
e CBLC (subsidiárias da Bovespa Holding S.A.), com previsão em resultados futuros,
uma vez que estas são empresas operacionais, e cujas ações estão registradas no ativo de
Bovespa Holding S.A.
Nesse sentido, o laudo de avaliação de Bovespa Holding S.A., elaborado pela
consultoria Deloitte com base na rentabilidade futura de BVSP S.A. e CBLC S.A.,
representa a avaliação dos ativos de Bovespa Holding S.A. a valor de mercado. Isso
porque o laudo em comento, elaborado para fins de determinação do Valor Presente do
Fluxo de Caixa Futuro Descontado, traz projeções de receitas e de custos de titularidade
de suas subsidiárias, e não de receitas e despesas de titularidade da própria Bovespa
Holding, o que demonstra que o objeto da avaliação seria o valor de mercado dos seus
ativos, como bem concluiu a autoridade fiscal.
Nesse caso, se BVSP S.A. e CBLC S.A. são ativos de Bovespa Holding S.A., em face
do princípio da entidade que sustenta os registros contábeis, nos termos da Resolução
CFC no 750/93 ("as somas e agregações de patrimônios de diferentes Entidades não
resultam em nova Entidade"), o ágio seria fruto da diferença entre o valor de mercado
desses ativos e o valor desses mesmos ativos registrados na contabilidade de Bovespa
Holding S.A., conforme disposto no art. 20, § 2o, "a" do Decreto-lei 1.598/77. Poder-se-
ia concluir que eventual ágio relacionado ao custo de aquisição teria por fundamento
econômico o valor de mercado dos ativos da coligada terem sido avaliados por valor
superior ao custo registrado na sua contabilidade.
Assim, uma vez que o Laudo de Avaliação Econômico-Financeira (data-base: 31 de
dezembro de 2007), elaborado pela Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. em 17
de abril de 2008 (fls. 259/304, 794/834 e 839/843), apresentado como justificativa do
ágio gerado em 2008, não traz elementos que possibilitem aferir com precisão qual o
montante de ágio apropriado pelo contribuinte, ele não representa a “demonstração” a
que faz referência a legislação de regência.
No mesmo sentido decidiu esta 1a Turma da CSRF, quanto ao mesmo laudo, no
Acórdão n° 9101-002.758, apontado como paradigma pela recorrente, especialmente
reforçado nesse ponto pela declaração de voto da conselheira Adriana Gomes Rêgo,
cujos fundamentos adoto e reproduzo:
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Discordo da tese da Fiscalização de que o ágio é inexistente. Mas concordo que o
ágio não estava calcado na rentabilidade futura do investimento adquirido, no
caso a Bovespa Holding, pois o laudo de avaliação apresentado não avaliou a
Bovespa Holding.
A respeito desse laudo, aduz a então recorrente em seu recurso voluntário que o
Auditor-Fiscal responsável pela autuação não teria afirmado que este não seria
apto a aferir a expectativa de rentabilidade futura do Bovespa Holding, que ele
apenas disse que o laudo de referia às atividades da CBLC e BVSP, "sem
qualquer contestação ou impugnação ao laudo apresentado". Defendeu que, por
se tratar de uma holding, necessariamente a sua expectativa de rentabilidade
futura está relacionada a de suas controladas e acostou parecer do Professor
Eliseu Martins que, além de outros argumentos, manifesta-se por dizer que uma
holding pode ser avaliada de duas formas: com base nas demonstrações
contábeis consolidadas ou, alternativamente, a avaliação pode se referir a cada
uma das sociedades controladas individualmente, para depois, se inserir essas
avaliações no balanço da controladora. Referido parecer foi acostado às fls.
2004/2.114.
Porém, compulsando-se os autos verifica-se que o referido laudo, elaborado pela
empresa de consultoria Deloitte, afirma: " a avaliação feita com base no Fluxo de
Caixa Futuro Descontado a Valor Presente refere-se às atividade de suas
subsidiárias integrais CBLC e BVSP, que eram as empresas operacionais
pertencentes à Bovespa Holding S.A.". Neste sentido, aliás, são os
esclarecimentos da própria contribuinte durante o procedimento fiscal:
"Com relação ao valor de rentabilidade futura da Bovespa Holding S.A.,
esclarecemos que seus resultados refletiam aqueles de suas controladas,
notadamente a Companhia Brasileira de Liquidação e Custodia S.A. (CBLC
S.A.") e a Bolsa de Valores de São Paulo-BVSP S.A.("BVSP S.A."), conforme de
Avaliação Econômico-Financeira elaborado pela DTT"
Como bem destacado pela Fiscalização, o laudo de avaliação assim se refere às
atividades operacionais que gerariam os 'fluxos de caixa operacionais projetado'
para o período de 2008 a 2017:
"A BOVESPA Holding, por meio de suas subsidiárias, abrange toda a cadeia
relacionada às operações com títulos mobiliários:
(i) negociação; (ii) compensação e liquidação; (iii) empréstimo de títulos e
valores mobiliários; (iv) depositária, custódia e atividades ; (v) listagem; (vi)
comercialização se cotações e informações de mercado; e (vii) licenciamento de
software e índices de a ações. As atividades de listagem, negociação,
comercialização de cotações e informações de mercado, de processamento de
dados, licenciameneto de software e indices de ações são desenvolvidas por
meio da controlada BVSP, enquanto as demais são exercidas pela controlada
CBLC."
Daí a pertinente conclusão do fiscal autuante, no sentido de que o fundamento
desse ágio é o valor de mercado de ativos, alínea "a" do §2o do art. 20. Segundo a
Fiscalização:
"Assim, se a Nova Bolsa quisesse considerar algum 'ágio por rentabilidade
futura', deveria considerar somente aquele que ultrapassasse o valor de
mercado dos ativos e passivos da controlada.
[...]
As participações societárias nas companhia CBLC e BVSP são os únicos bens
que estão registrados no ativo da Bovespa Holding S.A. e obviamente são os
bens que levaram a determinação do custo de aquisição do investimento. Assim,
se houvesse algum ágio relacionado ao custo de aquisição este ágio teria por
fundamento econômico o valor de mercado dos ativos da coligada terem sido
avaliados por valor superior ao custo registrado na sua contabilidade."
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

A recorrente discordou desta abordagem mediante apresentação de Parecer de
Eliseu Martins do qual destaca-se:
"A avaliação de uma holding pode, por isso ser feita de duas formas, o que
absolutamente não pode mudar o valor final da avaliação. Pode, primeiramente,
tudo ser feito como se fossem todas uma única pessoa jurídica, ou seja, com base
nas demonstrações contábeis consolidadas. E pode, alternativamente, ser feita a
avaliação de cada uma das sociedades controladas individualmente, para depois
se inserir essas avaliações no balanço individual da controladora. O resultado
será, obrigatoriamente, o mesmo na mensuração do valor econômico da
controladora.
É algo semelhante ao uso do método da equivalência patrimonial na avaliação
contábil de sociedades controladas: se tudo estiver tecnicamente correto, o lucro
e o patrimônio líquidos das demonstrações individuais da controladora serão os
mesmos que os das demonstrações consolidadas. Veja-se, inclusive, essa
exigência nos Pronunciamentos Técnicos do CPC Comitê de Pronunciamentos
Contábeis, como no caso do de número 43 (A não ser que hajam procedimentos
contábeis diferentes entre o balanço individual da controladora e consolidado, o
que no Brasil hoje só pode ocorrer por conta do ativo diferido mantido,
opcionalmente, para o individual, mas não admitido para o balanço
consolidado. Antes das novas normas contábeis de fato existiam outras
diferenças, mas por conta de erros da Lei que foram corrigidos.)
Todavia, a Resolução CFC no 750/93, ao abordar o Princípio da Entidade, bem
demonstra que "as somas e agregações de patrimônios de diferentes Entidades
não resultam em nova Entidade":
2.1 O Princípio da Entidade
Art. 4° O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou
instituição.
Parágrafo único. O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não
é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não
resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil.”
2.1.1 A autonomia patrimonial
O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-se do
atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios existentes,
pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à aquisição de
direitos e obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de que o patrimônio
de uma Entidade jamais pode confundir-se com aqueles dos seus sócios ou
proprietários. Por conseqüência, a Entidade poderá ser desde uma pessoa física,
ou qualquer tipo de sociedade, instituição ou mesmo conjuntos de pessoas, tais
como: famílias; empresas; governos, nas diferentes esferas do poder; sociedades
beneficentes, religiosas, culturais, esportivas, de lazer, técnicas; sociedades
cooperativas; fundos de investimento e outras modalidades afins.
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que
estejam revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja a
mais usual.
O patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo, aquele
juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com ajustes
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

quantitativos e qualitativos realizados em consonância com os princípios da
própria Contabilidade.
A garantia jurídica da propriedade, embora por vezes suscite interrogações de
parte daqueles que não situam a autonomia patrimonial no cerne do Princípio
da Entidade, é indissociável desse princípio, pois é a única forma de
caracterização do direito ao exercício de poder sobre o mesmo Patrimônio,
válida perante terceiros. Cumpre ressaltar que, sem autonomia patrimonial
fundada na propriedade, os demais Princípios Fundamentais perdem o seu
sentido, pois passariam a referir-se a um universo de limites imprecisos.
A autonomia patrimonial apresenta sentido unívoco. Por conseqüência, o
patrimônio pode ser decomposto em partes segundo os mais variados critérios,
tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Mas nenhuma classificação,
mesmo que dirigida sob ótica setorial, resultará em novas Entidades. Carece,
pois de sentido, a idéia de que as divisões ou departamentos de uma Entidade
possam constituir novas Entidades, ou microentidades”, precisamente porque
sempre lhes faltará o atributo da autonomia.
A única circunstância em que poderá surgir nova Entidade, será aquela em que
a propriedade de parte do patrimônio de uma Entidade, for transferida para
outra unidade, eventualmente até criada naquele momento. Mas, no caso,
teremos um novo patrimônio autônomo, pertencente a outra Entidade.
Na contabilidade aplicada, especialmente nas áreas de custos e de orçamento,
trabalha-se, muitas vezes, com controles divisionais, que podem ser
extraordinariamente úteis, porém não significam a criação de novas Entidades,
precisamente pela ausência de autonomia patrimonial.
2.1.2 Da soma ou da agregação de patrimônios
O Princípio da Entidade apresenta corolário de notável importância,
notadamente pelas suas repercussões de natureza prática: as somas e
agregações de patrimônios de diferentes Entidades não resultam em nova
Entidade. Tal fato assume especial relevo por abranger as demonstrações
contábeis consolidadas de Entidades pertencentes a um mesmo grupo
econômico, isto é, de um conjunto de Entidades sob controle único.
A razão básica é a de que as Entidades cujas demonstrações contábeis são
consolidadas mantêm sua autonomia patrimonial, pois seus Patrimônios
permanecem de sua propriedade. Como não há transferência de propriedade,
não pode haver formação de novo patrimônio, condição primeira da existência
jurídica de uma Entidade. O segundo ponto a ser considerado é o de que a
consolidação se refere às demonstrações contábeis, mantendo-se a observância
dos Princípios Fundamentais de Contabilidade no âmbito das Entidades
consolidadas, resultando em uma unidade de natureza econômico-contábil, em
que os qualificativos ressaltam os dois aspectos de maior relevo: o atributo de
controle econômico e a fundamentação contábil da sua estruturação.
As demonstrações contábeis consolidadas, apresentando a posição patrimonial e
financeira, resultado das operações, as origens e aplicações de recursos ou os
fluxos financeiros de um conjunto de Entidades sob controle único, são peças
contábeis de grande valor informativo para determinados usuários, embora isso
não elimine o fato de que outras informações possam ser obtidas nas
demonstrações que foram consolidadas.
Correto, portanto, o entendimento firmado pela autoridade julgadora de 1a
instância acerca dos elementos que deveriam ser considerados para avaliação
da rentabilidade futura da Bovespa Holding:
Se a análise tivesse por finalidade a determinação do Valor Presente do Fluxo
de Caixa Futuro Descontado da Bovespa Holding, como proposto às fls. 1213,
então necessariamente haveria de se fazer projeções quanto ao fluxo de
dividendos e de juros sobre o capital próprio a receber de suas subsidiárias, a
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

previsão de aportes de recursos nas empresas controladas, as estimativas das
futuras despesas de titularidade da própria Bovespa Holding, etc. Nada consta
no referido laudo, quanto a esta matéria. Em vez disso, o laudo traz projeções de
receitas e de custos de titularidade de suas subsidiárias, a demonstrar que o
objeto da avaliação é, em realidade, o valor de mercado dos seus ativos, como
bem concluiu a autoridade fiscal.
Veja-se que não são apenas as receitas e despesas das investidas que determinam
a projeção de rentabilidade futura. Existem outros fatos, como controle, mercado,
harmonia da sociedade que pode estar refletida em uma das empresas
operacionais ou na holding e, com isso, as sociedade por ela controladas não
terem a mesma rentabilidade futura projetada trazida a valor presente. Há
variáveis que podem diferir em cada projeção, como o risco que interfere no
custo de capital da holding.
Essa também foi a fundamentação do voto do relator (Cons. Marcos Aurélio
Pereira Valadão), porém como não concordo com a tese do jurista Marco Aurélio
Greco, citada pelo relator e pela Fiscalização, é que o acompanhei pelas
conclusões. Assim, destaco a parte do voto do relator com a qual não concordei:
Posição, que embora não seja exatamente o mesmo fundamento, coincide, in
casu, com a posição de Marco Aurélio Greco, que serviu de base à autuação,
conforme transcrição do TVF abaixo (fls e62):
A segunda hipótese [que é a que se adequa ao quadro presente] de aquisição de
participação societária apresentada no estudo de Marco Aurélio Greco trata da
"aquisição em razão de operação que suponha a avaliação da participação
societária para fins de versão dessa participação", onde conclui que não há
espaço para identificar como fundamento econômico de ágio eventualmente
existente a expectativa de rentabilidade futura como entidade autônoma (letra
13' do § 2° do artigo 20 do DL n° 1.598/77).
Aliás, cabe também esclarecer, em razão das alegações da contribuinte de que
fez a segregação dos fundamentos do ágio nos termos da doutrina do jurista
Marco Aurélio Greco citada no TVF, que a referida segregação, porém, não
ocorreu por ocasião da aquisição do investimento. Às fls. 193/195 estão os
lançamentos contábeis da aquisição apresentados à Fiscalização, onde o ágio foi
registrado sem segregação. À fl. 196 consta que houve amortização contábil a
partir de 30/06/2008 sem qualquer segregação, e às fls. 205/206 consta que
foram adicionados ao lucro real os valores amortizados até novembro/2008.
Somente em 30/12/2008 consta um registro que parece ter a ver com a
segregação (fl. 203).
Neste sentido, às fls. 1137 e seguintes consta Relatório de Avaliação Patrimonial
também de autoria de Deloitte, data base 08/05/2008, mas elaborado em
novembro/2008. Sua finalidade foi "fornecer o valor de mercado dos bens à
BMF & BOVESPA, o qual será utilizado no processo de incorporação da
BOVESPA HOLDING".
Evidente, assim, que esta aferição, não poderia repercutir na fundamentação do
ágio formado no momento da aquisição. Esta apuração apenas altera o valor do
ágio depois da incorporação, e reduz o valor que a contribuinte passa a amortizar
a partir dali.
É certo que a autuada levantou balanço em 08/05/2008 e nas notas explicativas
(fls. 782) constava que até o encerramento do exercício de 2008 seria feita a
segregação. Porém esta só ocorreu depois que a autuada incorporou a Bovespa
Holding.
Inclusive, os ativos intangíveis que são objeto de avaliação e segregação são
aqueles pertencentes à BVSP e à CBLC, que só passam ao controle direto da
autuada depois da incorporação da Bovespa Holding, e possivelmente por esta
razão impõem à autuada a adequação de seus registros contábeis acerca da
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

natureza do ágio antes registrado. Retroagir os efeitos desta segregação à data da
incorporação implicaria reconhecer que, à época da aquisição da Bovespa
Holding S/A, o ativo adquirido seria, em verdade, as participações societárias de
BVSP e CBLC, desconsiderando-se a existência daquela intermediária, cuja
posterior incorporação, aliás, é invocada, no âmbito tributário, para justificar a
amortização do ágio na forma do art. 7o da Lei no 9.532/97.
Por fim, e como um segundo argumento para manter a autuação, tem-se, como
bem demonstrado no TVF e corroborado pelo voto vencedor do acórdão
recorrido, "o contribuinte realizou a incorporação das ações da Bovespa
Holding S.A. ao seu patrimônio por valor completamente diverso do apontado
pelo laudo de avaliação e por critério de avaliação completamente diverso do
utilizado pelo laudo de avaliação".
De fato, apesar de ter solicitado a elaboração de Laudo de Avaliação Econômico-
financeira da Bovespa Holding S.A. com a finalidade de definir o valor justo de
mercado das ações a serem incorporadas, a suposta rentabilidade futura da
investida refletida naquela avaliação não foi invocada, nos termos do art. 170,
§1o, inciso I da Lei no 6.404/76:
Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a
companhia pode aumenta-lo mediante subscrição pública ou particular de
ações.
§ 1o O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da
participação dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência
para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente: (Redação
dada pela Lei no 9.457, de 1997)
I - a perspectiva de rentabilidade da companhia; (Incluído pela Lei no 9.457, de
1997)
II - o valor do patrimônio líquido da ação; (Incluído pela Lei no 9.457, de 1997)
III – a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão
organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do mercado.
(Incluído pela Lei no 9.457, de 1997)
As ações foram avaliadas por seu valor de mercado na forma do inciso III do
referido art. 170, §1o, motivo do descompasso de valores entre o acordado e o
mencionado laudo de avaliação. Ou seja, a vontade manifestada pelas partes
justifica o valor atribuído às ações a partir de sua cotação em Bolsa, mas, no
âmbito tributário, pretende-se integrar esta vontade associando-se o preço fixado
a outra hipótese do art. 170, §1o da Lei no 6.404/76, com base em um laudo de
avaliação elaborado contemporaneamente à aquisição, mas desprezado como
justificativa societária do valor definido para a operação.
Em face ao exposto, a autuação deve ser mantida porque o laudo de fls. 123/168
não se prestou a avaliar a rentabilidade futura da Bovespa Holding.
Diante do exposto, é de se concluir que o contribuinte realizou a incorporação das ações
da Bovespa Holding S.A. ao seu patrimônio por valor completamente diverso do
apontado pelo laudo de avaliação e por critério de avaliação completamente diverso do
utilizado pelo laudo de avaliação, o qual não se presta para subsidiar a dedutibilidade do
ágio nos anos-calendário 2010 e 2011.
Assim, deve ser mantida a autuação em razão da ausência de apresentação de
demonstrativo suficiente para confirmar os fundamentos econômicos do ágio decorrente
da incorporação de ações da Bovespa Holding S/A pela Nova Bolsa S/A (contribuinte).
Do aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na contabilidade
No caso destes autos, a autoridade fiscal considerou, ainda, que o valor do ágio
amortizado contabilmente entre a aquisição da Bovespa Holding S.A. (em 08 de maio
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

de 2008) e a incorporação (28 de novembro de 2008), denominado “Ágio-Estoque” não
poderia ser deduzido para fins de apuraçãodasbasesdecálculodoIRPJedaCSLL.
Considerado como o 8o requisito necessário à dedutibilidade, justificou a glosa
apontando que a amortização do ágio somente poderia ser realizada nos balanços
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, nos termos do art. 7o, III, da
Lei no. 9.532/97:
Art. 7o - A pessoa jurídica ...
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2°do art. 20 do Decreto-lei n°1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (grifou-se)
Em contradição à norma, como relatado, após a incorporação da Bovespa Holding S.A.
pela BM&F Bovespa (antes Nova Bolsa S.A. e atual B3 Brasil, Bolsa, Balcão),
entendeu o contribuinte que parte do valor do ágio registrado pela aquisição da Bovespa
Holding S.A., amortizado no período entre a aquisição das ações e a incorporação -
denominado “Ágio-Estoque” -, poderia ser deduzido para fins de apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Sobre a tese jurídica, a decisão de primeira instância adotou os fundamentos do voto
condutor do Acórdão no 1102-000.873, de autoria do conselheiro João Otávio
Opperman Thomé, que traz um panorama da legislação vigente antes e após as
alterações na sistemática de amortização do ágio introduzidas pelos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 11/12/97, para concluir que:
Não há nenhum comando na lei que autorize ou determine o aproveitamento do
ágio ou deságio já amortizado contabilmente, nem que possa dar a entender que
as amortizações registradas contabilmente a partir do evento devam ser
“revertidas” (por adição ou exclusão ao lucro líquido) para fins fiscais. Os
lançamentos referidos na lei dizem respeito tão somente à escrituração comercial
da pessoa jurídica.
Assim, conquanto tenha a Lei no 9.532/97 alterado profundamente a forma como
deve ser feita a amortização do ágio ou deságio em caso de extinção de
participação societária em decorrência de fusão, incorporação ou cisão, não
modificou o aspecto de que, nesses casos, não deve ser levado em consideração o
ágio ou deságio que já havia sido amortizado contabilmente, nos mesmos moldes
em que já o fazia o art. 34 do Decreto-Lei no 1.598/77, parcialmente derrogado.
Em se tratando a divergência de mera interpretação de normas legais, perfeitamente
possível se adotar as razões expostas em outra decisão, sem prejuízo ao direito de
defesa. Neste caso, portanto, concorda-se com a tese acima exposta pela impossibilidade
de exclusão, por meio extracontábil, de parcelas já amortizadas contabilmente, um vez
que, a partir da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a amortização do
ágio ou deságio anteriormente pago deve ser registrada contabilmente, na escrituração
comercial da pessoa jurídica, sem a necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao
lucro líquido, para fins fiscais.
Importante destacar o disposto nos arts. 22 e 23 do Decreto-Lei no 1.598/77:
Art. 22. O valor do investimento na data do balanço, conforme o disposto no
inciso I do caput do art. 20, deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido
determinado de acordo com o disposto no art. 21, mediante lançamento da
diferença a débito ou a crédito da conta de investimento.
Art. 23. A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou
redução no valor de patrimônio liquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real.
Nesse caso, da apuração contábil se extraem os efeitos fiscais, não o contrário. A
amortização do ágio efetivada contabilmente antes da ocorrência da confusão
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

patrimonial que se exige para fins de dedutibilidade fiscal do ágio, nos termos do art. 7o
da Lei no 9.532/97, produz reflexo na apuração do valor do patrimônio líquido da
investida pela aplicação do método de equivalência patrimonial (MEP).
Assim, não se pode admitir a interpretação de que o art. 7o da Lei no 9.532/97 permite a
dedução fiscal do ágio já amortizado contabilmente.
Conclui-se, portanto, que a amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da
ocorrência do evento que determinou a extinção da participação societária, produz
efeitos fiscais, não sendo possível aproveitar, para fins exclusivamente fiscais, as
parcelas do ágio ou deságio já amortizado contabilmente em períodos anteriores.
No tocante à matéria, esta 1a Turma da CSRF também já se manifestou no mesmo
sentido, consoante o seguinte julgado:
RESGATE DE VALORES DE ÁGIO AMORTIZADOS CONTABILMENTE E
CONTROLADOS NO LALUR. NECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
PARA
REPERCUSSÃO
NA
BASE
TRIBUTÁRIA.Resgate de valores de ágio amortizados contabilmente em
períodos anteriores por empresas anteriormente incorporadas e controlados na
parte B do LALUR mediante adição (justamente para neutralizar os efeitos
tributários) para promover a exclusão de tais montantes visando a redução da
base de cálculo do valor tributável não encontra respaldo na legislação tributária,
vez que não consumadas nenhuma das condições previstas para o
aproveitamento da despesa de amortização, em especial a alienação do
investimento pela investidora ou a comunicação entre investidora e investida por
meio dos eventos de fusão, cisão ou incorporação. (Acórdão 9101-003.344,
Relator Conselheiro André Mendes de Moura)
Diante disso, em relação à matéria aproveitamento fiscal do ágio já amortizado na
Contabilidade”, deve ser dado provimento ao recurso da PGFN. (destaques do original)
Em essência, embora a Contribuinte pretenda associar o ágio escriturado à
rentabilidade futura do investimento adquirido, expressa no laudo apresentado, fato é que a
aquisição em questão se deu mediante incorporação de ações, e a suposta rentabilidade futura da
investida refletida naquela avaliação não foi invocada, nos termos do art. 170, §1o, inciso I da
Lei no 6.404/76. Como bem observado no voto condutor do outro paradigma aqui admitido,
Acórdão no 9101-002.758, as ações foram avaliadas por seu valor de mercado na forma do
inciso III do referido art. 170, §1o, e, assim, a vontade manifestada pelas partes justifica o valor
atribuído às ações a partir de sua cotação em Bolsa.
Para além disso, o laudo apresentado não expressa a rentabilidade futura da
investida, Bovespa Holding, mas sim o valor de mercado dos ativos por ela detidos, quais sejam,
os investimentos em CBLC e BVSP. Como consignado na transcrição acima, a soma das receitas
e despesas destas controladas indiretas não refletem a rentabilidade futura da controladora
porque outros fatos, como controle, mercado, harmonia da sociedade que pode estar refletida
em uma das empresas operacionais ou na holding e, com isso, as sociedade por ela controladas
não terem a mesma rentabilidade futura projetada trazida a valor presente. Há variáveis que
podem diferir em cada projeção, como o risco que interfere no custo de capital da holding.
Ademais, a segregação que a Contribuinte alega ter promovido de forma
espontânea e conservadora, atribuindo parcela do ágio pago a fundamentos distintos da
rentabilidade futura, somente teria se verificado em 30/12/2008, depois da parcial amortização
contábil do ágio inicialmente registrado, cujo aproveitamento fiscal a Contribuinte também teve
glosado nestes autos. E, com respeito a este último aspecto, vale adicionar os fundamentos
apresentados por esta Conselheira para discordar de aproveitamento semelhante, no voto
declarado no Acórdão no 9101-006.381:
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Retornando à matéria A.4.I, esta Conselheira acompanha o I. Relator em suas
conclusões, no sentido de que não há previsão legal que autorize a exclusão, depois do
evento de incorporação, das parcelas do ágio antes amortizado contabilmente. Adiciona-
se, como fundamento, o que expresso pelo Conselheiro Paulo Mateus Ciccone no já
referido Acórdão no 1402-003.905:
Finalmente, acerca da dedução do ágio amortizado contabilmente antes da
incorporação, a norma a ser obedecida é a do art. 391 do RIR/99, ou seja,
somente pode servir para a apuração de ganho ou perda de capital no momento
da alienação ou liquidação do investimento.
Em outro dizer, não se cogita de realizar dedução fiscal do saldo de ágio
amortizado antes da incorporação, sempre lembrando se estar analisando os fatos
à luz da legislação tributária e não societária ou contábil.
Isso significa que – contabilmente – nada impede, melhor ainda, é imperativo
que os contribuintes realizem os lançamentos contábeis que tecnicamente devem
realizar e que não necessariamente têm reflexo na área fiscal.
Nesse eito, o ágio amortizado contabilmente recebe uma disciplina da legislação
totalmente distinta daquela prevista nos art. 385 de 386 do RIR/99. Por essa
razão, não pode ser admitido o aproveitamento do saldo de ágio amortizado
contabilmente antes da operação de cisão, fusão ou incorporação – como
pretende a contribuinte.
Tema já tratado neste Colegiado Administrativo Tributário Federal de 2o Grau,
como se vê no excerto do voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, hoje nesta
Turma como sua presidente e, então, na 2a Turma da 1a Câmara da 1a Sejul (Ac.
1102-001.104) [1101-000.968]:
“A amortização de ágio, porém, não observa estas regras sucessórias
simples acerca de valores com dedução/tributação diferida. A adição das
amortizações decorre da determinação legal de que elas somente sejam
consideradas dedutíveis no momento da alienação do investimento.
Desta forma, se a sucessão decorre desta alienação do investimento, a
adição mencionada não surge no LALUR da sucessora como elemento
para exclusão futura. Ela é liquidada no momento da alienação do
investimento.
Assim, a exclusão do ágio poderia ser admitida no resultado tributável
da MSJ Comercial Ltda se provado que a baixa do investimento no
momento da incorporação gerou ganho de capital em razão da redução
do valor patrimonial do investimento pela amortização contábil do ágio
antes da liquidação do investimento. Todavia, a autoridade lançadora
descreve que, por ocasião da incorporação, o ágio até então amortizado,
no valor de R$ 7.415.787,78, aumenta o saldo da conta “Ágio sobre
investimentos” (no 105-110). Demonstra, ainda, que este valor foi
contabilizado a crédito na conta “Ágio s/ Invest. MSJ – Amortizado” (no
105-115). Ocorre que ambas as contas são utilizadas para determinação
do resultado da incorporação, anulando-se e ensejando a apuração de
crédito em favor da controladora, com conseqüente aumento de capital
equivalente a R$ 27.735.046,26.
Estas operações permitem inferir que, por ocasião da incorporação, a
contribuinte reverteu os efeitos em contas patrimoniais da amortização
do ágio até então contabilizada, possivelmente para que o valor integral
do ágio criado nas operações intragrupo fosse transferido à sucessora
para amortização após a incorporação. Assim, não há evidências de que
a amortização do ágio antes da incorporação tenha gerado ganho de
capital na MSJ Comercial Ltda, a ser ajustado pela exclusão do ágio
cuja amortização antes fora adicionada. De toda sorte, ainda que esta
demonstração existisse, a amortização seria dedutível no último período
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

de apuração da MSJ Comercial Ltda, em razão de sua extinção por
incorporação”.
Acórdão assim ementado:
INCORPORAÇÃO,
FUSÃO
OU
CISÃO.
EXTINÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ÁGIO
AMORTIZADO
CONTABILMENTE. INDEDUTIBILIDADE.
Não há previsão legal para o aproveitamento do ágio já amortizado
contabilmente quando da extinção da participação societária em virtude
de fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra. Nesses casos, o ágio já
amortizado contabilmente, e registrado no LALUR, não pode mais ser
aproveitado, devendo ser simplesmente baixado.
Assim, ágio amortizado anteriormente à incorporação não pode ser aproveitado
pela contribuinte, visto que não há autorização legal para que realize a dedução
fiscal pretendida.
Caso prevaleça a tese da contribuinte, ter-se-á um desrespeito às normas
expressas da legislação tributária, o que não pode ser admitido. Por essas razões,
deve ser mantida a glosa efetivada pela autoridade fiscal.
De fato, a defesa da Contribuinte se pauta na indedutibilidade da amortização contábil
do ágio e deriva para a possibilidade de dedução fiscal a partir do evento societário de
incorporação, ignorando a incidência intermediária do art. 391 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99, e também do art. 426 ao
qual ele se refere, e do art. 430, que juntamente com o anterior regulamenta os arts. 33 e
34 do Decreto-lei no 1.598/77, os quais determinam a apuração do ganho ou perda de
capital por ocasião da baixa do investimento, momento no qual serão consideradas as
amortizações contábeis, controladas no LALUR. Veja-se:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
[...]
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio liquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior.
[...]
Art. 430. Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computada na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 34):
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor do acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de dez anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo liquido que exceder ao valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 34, § 1o):
I - discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período de apuração; e
II - mantiver, no LALUR, controle do ganho de capital ainda não tributado, cujo
saldo ficará sujeito à atualização monetária até 31 de dezembro de 1995 (Lei no
9.249, de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
§ 2o O contribuinte deve computar no lucro real de cada período de apuração a
parte do ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através
de quotas de depreciação, amortização ou exaustão e respectiva atualização
monetária até 31 de dezembro de 1995, quando for o caso, deduzidas como custo
ou despesa operacional (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 34, § 2o, e Lei no
9.249, de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
Assim, não é no art. 386 do RIR/99 que deve ser buscada a dita referência a eventuais
lançamentos contábeis que impactariam a fruição do benefício fiscal concedido. A
amortização fiscal permitida no referido dispositivo deve ter em conta, apenas, o ágio
ainda não amortizado contabilmente, porque a parcela já deduzida na apuração do lucro
do exercício e controlada na parte “B” o LALUR deve ser considerada na apuração do
ganho ou perda de capital por ocasião da liquidação do investimento avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, e pela titular do investimento alienado.
Recorde-se que os registros na parte “B” do LALUR são mantidos para ajustes futuros
do lucro líquido do próprio sujeito passivo, e inclusive devem ser baixados quando
abandonada a opção pela tributação na sistemática do lucro real18.
Por sua vez, as amortizações contábeis aqui em debate foram promovidas por Belgo
Mineira Participação, Indústria e Comércio S/A (BMP), que teria pago ágio na
aquisição de ações de Mendes Júnior Siderúrgia (MJS), e posteriormente promoveu
cisão que verteu este investimento para BMP Siderurgia S/A (BMPS), antiga
denominação social da autuada. Logo, cabia a Belgo Mineira Participação, Indústria e
Comércio S/A baixar na parte “B” de seu LALUR as amortizações contábeis
adicionadas ao lucro líquido do ano-calendário 2003, não havendo porque cogitar de
transferência desses registros da parte “B” do LALUR de outra pessoa jurídica para a
autuada, restando injustificadas as exclusões promovidas entre os anos-calendário 2006

18 Regumento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99
Art. 520. A pessoa jurídica que, até o ano - calendário anterior, houver sido tributada com base no lucro real, deverá
adicionar à base de cálculo do imposto, correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela
tributação com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido, controlados na parte
"B" do LALUR (Lei no 9.430, de 1996, art. 54).

Fl. 2723
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

a 2008. Note-se, inclusive, que o histórico de tais exclusões foi “Real. Ágio na BMP e
transferido p/ Belgo Sid. Pela Cisão”.
Note-se, inclusive, que quando a Lei no 12.973/2014 atualiza aquela disciplina, é
permitida a exclusão posterior do ágio originalmente contabilizado, mas pela pessoa
jurídica titular do investimento extinto em razão de incorporação. Veja-se:
Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida
com ágio por rentabilidade futura ( goodwill ) decorrente da aquisição de
participação societária entre partes não dependentes, apurado segundo o disposto
no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977 , poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos períodos de
apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade na
data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um sessenta avos),
no máximo, para cada mês do período de apuração. (Vigência)
§ 1o O contribuinte não poderá utilizar o disposto neste artigo, quando:
I - o laudo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, não for elaborado e tempestivamente protocolado ou
registrado;
II - os valores que compõem o saldo do ágio por rentabilidade futura ( goodwill )
não puderem ser identificados em decorrência da não observância do disposto no
§ 3o do art. 37 ou no § 1o do art. 39 desta Lei.
§ 2o O laudo de que trata o inciso I do § 1o será desconsiderado na hipótese em
que os dados nele constantes apresentem comprovadamente vícios ou
incorreções de caráter relevante.
§ 3o A vedação prevista no inciso I do § 1o não se aplica para participações
societárias adquiridas até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o
art. 75, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes. (destacou-se)
Esclareça-se, ainda, que não se trata de conceber a dedução fiscal do ágio como um fato
puramente contábil, mas sim ter em conta todas as regras, contábeis e tributárias, que
impactam esta realidade. Não merecem acolhida, assim, os argumentos da Contribuinte,
inclusive no que se refere ao paralelo com a tributação do deságio, por terem em conta
uma visão parcial da legislação de regência da matéria.
Correta, portanto, a conclusão fiscal de que não tem sentido algum querer obter
qualquer benefício fiscal para as parcelas de ágio já amortizadas anteriormente ao
evento de incorporação, fusão ou cisão. O ágio amortizado anteriormente aos eventos
citados é totalmente indedutível nos termos do artigo 391 do RIR/99. O controle na
parte B do LALUR dos valores adicionados anteriormente à incorporação, fusão ou
cisão tem como objetivo a determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação do investimento. Como após absorver o patrimônio, nos eventos de
incorporação, fusão ou cisão, investidor e investida se confundem, não há mais como
referido valor anteriormente adicionado ser aproveitado.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN nas duas
primeiras matérias.
De toda a sorte, vencida nas duas matérias precedentes, esta Conselheira
acompanha o I. Relator em sua conclusão para negar provimento ao recurso especial da PGFN
na matéria dedutibilidade de amortização de ágio da base de cálculo da CSLL, vez que a
pretensão recursal, em linha com o expresso no paradigma no 9101-002.758, era ver reconhecido
ser descabida qualquer pretensão de se adicionar à base de cálculo da CSLL as deduções em
questão, dado inexistir previsão legal neste sentido. Ou seja, caso admitida a dedutibilidade no
âmbito do IRPJ, a Fazenda Nacional entende pela indedutibilidade das amortizações no âmbito
da apuração da CSLL.
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Cabe esclarecer, porém, que a figura do ágio surge, em regra, no momento da
aquisição do investimento, quando seu custo de aquisição é confrontado com a correspondente
parcela do patrimônio líquido da investida e mostra-se superior a ela. Assim, sua formação
decorre, necessariamente, da adoção do método de equivalência patrimonial para avaliação de
investimentos. E, neste ponto, nota-se que a legislação, ao disciplinar a forma como seriam
registrados os investimentos permanentes em coligadas ou controladas, não tratou
especificamente daquela figura.
Originalmente, o Decreto-lei no 2.627, de 1940, adotava apenas o custo de
aquisição como regra para valoração de investimentos:
Art. 129. No fim de cada ano ou exercício social, proceder-se-á a balanço geral, para a
verificação dos lucros ou prejuízos.
Parágrafo único. Feito o inventário do ativo e passivo, a estimação do ativo obedecerá
às seguintes regras:
a) os bens, destinados à exploração do objeto social, avaliar-se-ão pelo custo de
aquisição. Na avaliação dos que se desgastam ou depreciam com o uso ou pela ação ao
tempo ou de outros fatores, atender-se-á à desvalorização respectiva, devendo ser
criados fundos de amortização para assegurar-lhes a substituição ou a conservação do
valor;
b) os valores mobiliários, matéria prima, bens destinados à alienação, ou que
constituem produtos ou artigos da indústria ou comércio da sociedade, podem ser
estimados pelo custo de aquisição ou de fabricação, ou pelo preço corrente no
mercado ou Bolsa. Prevalecerá o critério da estimação pelo preço corrente, sempre que
este for inferior ao preço do custo. Quando o preço corrente ou venal estiver acima do
valor do custo de aquisição ou fabricação, se avaliados os bens pelo preço corrente, a
diferença entre este e o preço do custo não será levada em conta para a distribuição de
dividendos, nem para as percentagens referentes aos fundos de reserva;
[...] (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, alterou significativamente este contexto, ao instituir a
avaliação de investimentos com base no patrimônio líquido da investida. O tema foi assim
abordado em sua Exposição de Motivos:
Na avaliação, no balanço patrimonial, de investimento considerado relevante, o
princípio geral do custo de aquisição, atualizado monetariamente, não é critério
adequado, porque não reflete as mutações ocorridas no patrimônio da sociedade
coligada ou controlada. Daí as normas do artigo 249 que impõem, nos casos que
especifica, a avaliação com base no patrimônio líquido. Quando esses investimentos
correspondem a parcela apreciável dos recursos próprios da companhia, nem mesmo o
critério de avaliação com base no patrimônio líquido é suficiente para informar
acionistas e credores sobre a sua situação financeira: somente a elaboração de
demonstrações financeiras consolidadas, segundo as normas constantes do artigo 251,
poderá proporcionar esse conhecimento.
[...]
Os critérios de avaliação do ativo (art. 184) são os da lei atual, com as seguintes
inovações:
[...];
b) o custo de aquisição dos investimentos em outras sociedades deverá ser deduzido das
perdas prováveis na realização do seu valor e não será modificado pelo recebimento de
ações ou quotas bonificadas; mas os investimentos relevantes em coligadas e
controladas deverão ser avaliados pelo valor de patrimônio líquido (no II); (negrejou-se)
A Lei no 6.404, de 1976, por sua vez, estava assim redigida, em seu texto original:
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
[...]
III - os investimentos em participação no capital social de outras sociedades, ressalvado
o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição, deduzido de provisão para
perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada
como permanente, e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para
a companhia, de ações ou quotas bonificadas;
[...]
§ 2o A diminuição de valor dos elementos do ativo imobilizado será registrada
periodicamente nas contas de:
[...]
b) amortização, quando corresponder à perda do valor do capital aplicado na aquisição
de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros com existência ou
exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal
ou contratualmente limitado;
[...]
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes (artigo
247, parágrafo único) em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha
influência, ou de que participe com 20% (vinte por cento) ou mais do capital social, e
em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de patrimônio líquido, de
acordo com as seguintes normas:
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com
base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância
das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da
data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido não serão computados os
resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras
sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de
patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de participação no
capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo
de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como resultado do
exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários.
§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste artigo, serão
computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos da companhia
contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar e
fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I. (negrejou-se)
[...]
Art. 250. Das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas:
I - as participações de uma sociedade em outra;
II - os saldos de quaisquer contas entre as sociedades;
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

III - as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou prejuízos acumulados e do
custo de estoques ou do ativo permanente que corresponderem a resultados, ainda não
realizados, de negócios entre as sociedades.
[...]
§ 2o A parcela do custo de aquisição do investimento em controlada, que não for
absorvida na consolidação, deverá ser mantida no ativo permanente, com dedução da
provisão adequada para perdas já comprovadas, e será objeto de nota explicativa.
§ 3o O valor da participação que exceder do custo de aquisição constituirá parcela
destacada dos resultados de exercícios futuros até que fique comprovada a existência de
ganho efetivo.
[...] (negrejou-se)
Nestes termos, os investimentos avaliados pelo custo de aquisição, em
determinadas circunstâncias, poderiam ser ajustados por provisão de perdas prováveis em sua
realização, mas o regramento da avaliação de investimentos por equivalência patrimonial não
cogitava de destaque semelhante, mas equivalente ao ágio pago na aquisição do investimento.
Por sua vez, a amortização prevista em razão da diminuição de valor dos elementos do ativo
imobilizado ficou restrita a direitos de propriedade industrial ou comercial ou outros bens e
direitos com duração ou utilização contratual limitadas, distintos, portanto, dos investimentos
permanentes em outras sociedades.
Significa dizer que o investimento avaliado por equivalência patrimonial deveria
ser registrado pelo custo de aquisição e, no momento do balanço patrimonial da investidora, seria
confrontado com o equivalente patrimônio líquido da investida, sendo a diferença registrada
como resultado do exercício, mas somente se decorrente de resultados da investida e ganhos ou
perdas efetivos, ou em razão de determinações da Comissão de Valores Mobiliários. Evidência
de que o ágio permanecia integrando o custo de aquisição do investimento em tais circunstâncias
são as determinações do art. 250, §§2o e 3o da Lei no 6.404, de 1976, que revelam o tratamento a
ser dado às diferenças positivas e negativas entre o custo do investimento avaliado por
equivalência patrimonial e o correspondente patrimônio da investida em caso de consolidação de
balanços.
Na mesma linha é a abordagem contida em edição antiga do Manual de
Contabilidade das Sociedades por Ações (IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE,
Ernesto Rubens. 3a edição. Editora Atlas. São Paulo, 1991: pág. 248):
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da equivalência
patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na contabilidade o preço total de
custo em duas subcontas distintas, ou seja, o valor da equivalência patrimonial numa
subconta e o valor do ágio (ou deságio) em outra subconta.
A lei das S.A., na verdade, não abordou esse tratamento contábil especificamente;
todavia, ele está de acordo com adequada técnica contábil e expresso ainda na legislação
fiscal, através do art. 259 do RIR (Decreto no 85.450, de 04-12-80) e na Instrução CVM
no 01, itens XX e XXV.
A subconta relativa ao ágio ou deságio deve figurar no próprio grupo de investimentos,
sendo que a instrução CVM no 01 estabelece que, para fins do Balanço Patrimonial, os
saldos de ambas as contas devem estar agrupados no Ativo Permanente.
Somente com a edição do Decreto-lei no 1.598, de 1977 surge a primeira
determinação legal para que as pessoas jurídicas submetidas à tributação pelo lucro real,
sociedades anônimas ou não, promovam o desdobramento do custo de aquisição do investimento
avaliado por equivalência patrimonial, destacando o ágio ou deságio correspondente e
apresentando seu fundamento econômico. Neste sentido são as disposições de seu art. 20:
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
§ 4o - As normas deste Decreto-lei sobre investimentos em coligada ou controlada
avaliados pelo valor de patrimônio líquido aplicam-se às sociedades que, de acordo com
a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tenham o dever legal de adotar esse critério
de avaliação, inclusive as sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta
ou indiretamente, com investimento relevante, cuja avaliação segundo o mesmo critério
seja necessária para determinar o valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada.
(negrejou-se)
A amortização contábil do ágio, por sua vez, é implicitamente admitida no art. 25
do Decreto-lei no 1.598, de 1977, mas sua dedução no lucro real é postergada para o momento da
alienação do investimento, nos termos do seu art. 33:
Art. 25 - O ágio ou deságio na aquisição da participação, cujo fundamento tenha sido
a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos bens do ativo da
coligada ou controlada (art. 20, § 2o, letra a ), deverá ser amortizado no exercício
social em que os bens que o justificaram forem baixados por alienação ou perecimento,
ou nos exercícios sociais em que seu valor for realizado por depreciação, amortização
ou exaustão.
§ 1o - A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos deste artigo
somente será computada na determinação do lucro real pela diferença entre o
montante da amortização e o da participação do contribuinte:
a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa dos bens do
ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do ágio ou deságio; ou
b) no valor realizado pela coligada ou controlada na depreciação, amortização ou
exaustão desses bens.
§ 2o - As contrapartidas da amortização de ágio ou deságio com os fundamentos das
letras b e c de § 2o de artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real,
ressalvado o disposto no artigo 33.
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - saldo não amortizado de ágios ou deságios na aquisição da participação com
fundamento na letra a do § 2o do artigo 20;
III - ágio ou deságio na aquisição do investimento com fundamento nas letras b e c do §
2o do artigo 20, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial do
contribuinte;
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro
real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente de
aumento na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da coligada
ou controlada, resultante de modificação do capital social desta com diluição da
participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente de
redução na porcentagem da participação do contribuinte no capital social da coligada ou
controlada, em virtude de modificação no capital social desta com diluição da
participação do contribuinte. (negrejou-se)
Será, assim, a Instrução CVM no 01, editada posteriormente, em 27/04/1978, que
primeiro determinará o registro desta amortização:
Desdobramento do custo de aquisição de investimento
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em coligada ou
em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse desdobramento
contabilizados em sub-contas separadas:
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição pela
investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou para menos,
respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a equivalência
patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento deverá ser
contabilizado com indicação do fundamento econômico que o determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e o
valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;
b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de bens do
ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos bens deverá ser
amortizado na proporção em que for sendo realizado na coligada ou na controlada por
depreciação, por amortização ou por exaustão dos bens, ou por baixa em decorrência de
alienação ou de perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade deverá ser
amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram ou quando houver
baixa em decorrência de alienação ou de perecimento do investimento antes de haver
terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras razões
econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização, de vigência ou de
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

perda de substância ou quando houver baixa em decorrência de alienação ou de
perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido para
amortização.
XXV - Na elaboração do balanço patrimonial da investidora ou da controladora, o saldo
não amortizado do ágio ou do deságio deverá ser apresentado no ativo permanente,
adicionado ou deduzido, respectivamente, da equivalência patrimonial do investimento
a que se referir. A provisão para perdas deverá também ser apresentada no ativo
permanente por dedução da equivalência patrimonial do investimento a que se referir.
(negrejou-se)
Resta evidente, portanto, que a amortização contábil do ágio pago na aquisição de
investimentos era apenas uma possibilidade no momento da edição do Decreto-lei no 1.598, de
1977, e não estava cogitada na Lei no 6.404, de 1976. A determinação de que ela fosse
apropriada contabilmente surge, apenas, com a manifestação da Comissão de Valores
Mobiliários.
Dessa forma, é válido concluir que a Lei no 7.689, de 1988, não cogitava dos
efeitos desta amortização quando fixou o resultado do exercício como base de cálculo da CSLL,
e determinou os ajustes pertinentes, estes evidentemente expressos em razão do que estabelecido
pela Lei no 6.404, de 1976:
Art. 1o Fica instituída contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada
ao financiamento da seguridade social.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei no 8.034, de
1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei no 8.034,
de 1990) (negrejou-se)
Assim não fosse e o ato normativo da CVM estaria determinando incidência
tributária, ou afastando-a. Decorre daí ser desnecessário que a Lei no 7.689, de 1988
determinasse a adição da amortização de ágio à base de cálculo da CSLL, porque esta dedução
não estaria computada no lucro contábil apurado na forma da Lei no 6.404, de 1976.
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Para além disso, embora a Lei no 7.689, de 1988, ao instituir a CSLL, não tenha
cogitado especificamente da adição, à sua base de cálculo, de amortizações de ágio que tivessem
reduzido o lucro contábil, ou da exclusão de acréscimos decorrentes da amortização de deságio,
referida lei, em seu art. 2o, apontou a neutralidade dos resultados de equivalência patrimonial,
método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em investimentos.
Já no âmbito da apuração do lucro real, o Decreto-lei no 1.598, de 1977,
disciplinou os efeitos das amortizações de ágio e deságio, mas em razão do disposto em seu art.
34, a Lei no 9.532, de 1997 impôs limites à amortização do ágio naqueles casos, alinhando os
efeitos fiscais aos contábeis, como a seguir demonstrado.
De fato, os efeitos das amortizações de ágio e deságio, à época em que as
operações foram realizadas, estavam assim disciplinados no Decreto-lei no 1.598, de 1977:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas
de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio na aquisição,
nem os ganhos ou perdas de capital derivados de investimentos em sociedades
estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no País.(Incluído pelo
Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado
na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-
lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro
real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição
do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda de capital
por variação na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da
coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978). (negrejou-
se)
Dessa forma, as amortizações de ágio e deságio deveriam ser adicionadas ou
excluídas na apuração do lucro real, e controladas na parte B do Livro de Apuração do Lucro
Real – LALUR, para posteriormente compor a apuração do ganho de capital na alienação ou
liquidação do investimento. Mas, segundo a Lei no 6.404, de 1976:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras
sociedades.
Nestes termos, por vislumbrar distinção entre a hipótese do inciso II do art. 219 da
Lei no 6.404, de 1976, e de encerramento prevista no inciso I do mesmo dispositivo, esta hábil a
ensejar a aplicação do disposto no art. 33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, o legislador assim
fixou na seqüência deste dispositivo:
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Participação Extinta em Fusão, Incorporação ou Cisão
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas
de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das ações ou
quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será computado na
determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e o
valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para
efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento da diferença como ativo
diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o acervo
líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o contribuinte
poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação sobre a parte do ganho
de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de capital
correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de capital
diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho de
capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária anual, por
ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo
permanente.
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do ganho
de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas de
depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa operacional.
Nos casos em que a incorporação, fusão ou cisão ocorre em momento próximo à
aquisição do investimento com ágio, o valor contábil do investimento é sempre superior ao
acervo líquido contábil que substitui as quotas/ações extintas em razão da incorporação, fusão ou
cisão, ensejando perda de capital. Para que esta perda fosse dedutível, em interpretação literal do
texto, necessário seria que o acervo líquido vertido em razão da incorporação, fusão ou cisão
fosse avaliado a preços de mercado.
De outro lado, caso atendido este requisito, qualquer ágio apurado na aquisição de
investimentos, quando esta fosse seguida de incorporação da investida, ensejaria perda dedutível.
A exposição de motivos da Lei no 9.532, de 1997, expressa preocupação com circunstâncias
semelhantes a esta, como a seguir transcrito:
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da aquisição,
por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra, avaliada pelo
método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas
empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm utilizando o
expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer,
mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo em visto o
desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo.
Neste contexto, as disposições da Lei no 9.532, de 1997, podem ser interpretadas
como um instrumento para evitar a dedução do ágio apurado sem fundamento econômico, o qual
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

deveria ser mantido em conta do ativo permanente, não sujeita a amortização, bem como uma
forma de parcelar os efeitos tributários do ágio pago sob outros fundamentos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977: (Vide Medida Provisória no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
No mesmo sentido manifesta-se Luís Eduardo Schoueri, na obra Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), Dialética: São Paulo, 2012. Depois de
reportar-se à doutrina que se posiciona em sentido contrário, diz o referido autor (p. 67):
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada um
incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997 deixou hialino
esse instituto de restrição da consideração do ágio como despesa dedutível, mediante a
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de ágio nas operações de
incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em
que forem acarretados efeitos econômico-tributários que o justificassem.
Realizada a incorporação, na escrituração comercial, o acervo líquido recebido
pelo valor contábil anula o investimento correspondente, avaliado pela equivalência patrimonial,
e remanesce no patrimônio da sociedade resultante apenas o ágio/deságio, classificado em Ativo
Diferido, quando fundamentado em rentabilidade futura, para amortização no período pelo qual
ela foi projetada. Com a edição da Lei no 9.532, de 1997, a amortização do ágio com este
fundamento passa a ser dedutível, na apuração do lucro tributável, no mesmo momento em que
registrada contabilmente, desde que observado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos para
amortização.
Quanto ao ágio fundamentado em ativos ou em outras razões econômicas, a
doutrina contábil orienta em sentido semelhante ao da lei, pois no primeiro caso vincula seus
efeitos no resultado à realização do ativo incorporado, e no segundo caso determina sua baixa
imediata, por não ser possível associar seu pagamento a algum critério que permita dimensionar
sua amortização.
Neste contexto, embora à primeira vista a Lei no 9.532, de 1997 aparente surtir
efeitos apenas nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, na medida em que esta
aproximou-se, no caso de ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, da apuração do lucro
contábil como antes mencionado, é possível interpretar que a lei, ao valer-se daqueles termos, e
não meramente firmar a dedutibilidade da amortização na apuração do lucro real, repercutiria,
também, na apuração da base de cálculo da CSLL, inclusive como expresso na Instrução
Normativa SRF no 390, de 2004:
Subseção III
Do Investimento em Sociedades Coligadas ou Controladas Avaliado pelo Valor de
Patrimônio Líquido
Da incorporação, fusão ou cisão
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977,
deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta do ativo diferido,
se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em contrapartida a
conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que se
referem os incisos II e III do caput em conta do patrimônio líquido.
§ 2o A opção a que se refere o § 1o aplica-se, também, à pessoa jurídica que tiver
absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento de que trata o inciso I do caput,
quando não tiver adquirido o bem a que corresponder o referido ágio ou deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

I - o inciso I do caput integrará o custo do respectivo bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e para determinação das quotas de depreciação,
amortização ou exaustão;
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado ajustado
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta
avos), no máximo, para cada mês do período a que corresponder o balanço, no caso de
ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do resultado ajustado
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta
avos), no mínimo, para cada mês do período a que corresponder o balanço, no caso de
deságio;
III - o inciso III do caput não será amortizado, devendo, no entanto, ser:
a) computado na determinação do custo de aquisição na apuração de ganho ou perda de
capital, no caso de alienação do direito que lhe deu causa ou de sua transferência para
sócio ou acionista na hipótese de devolução de capital;
b) deduzido como perda, se ágio, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa;
c) computado como receita, se deságio, no encerramento das atividades da empresa.
§ 4o As quotas de depreciação, amortização ou exaustão de que trata o inciso I do § 3o
serão determinadas em função do prazo restante de vida útil do bem ou de utilização do
direito, ou do saldo da possança, na data em que o bem ou direito tiver sido incorporado
ao patrimônio da empresa sucessora.
§ 5o A amortização a que se refere a alínea "a" do inciso II do § 3o, observado o máximo
de 1/60 (um sessenta avos) por mês, poderá ser efetuada em período maior do que
sessenta meses, inclusive pelo prazo de duração da empresa, se determinado, ou da
permissão ou concessão, no caso de empresa permissionária ou concessionária de
serviço público.
§ 6o Na hipótese da alínea "b" do inciso III do § 3o, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa jurídica usuária ao pagamento da
CSLL que deixou de ser recolhida, acrescida de juros de mora e multa, de mora ou de
ofício, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 7o O valor que servir de base de cálculo da CSLL a que se refere o § 6o poderá ser
registrado em conta do ativo, como custo do direito.
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se, também, quando:
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade
da participação societária.
§ 9o O controle e as baixas, por qualquer motivo, dos valores de ágio ou deságio, na
hipótese deste artigo, serão efetuados exclusivamente na escrituração contábil da pessoa
jurídica. (negrejou-se)
Assim, para além de a Lei no 7.689, de 1988, ter por referência a Lei no 6.404, de
1976, que não cogitava de amortização de ágio, e apontar para a neutralidade dos resultados de
equivalência patrimonial, método do qual decorre o destaque de ágio e deságio em
investimentos, quer em razão do disposto na Instrução Normativa SRF no 390, de 2004, quer por
interpretação dos termos da Lei no 9.532, de 1997 no contexto em que foi editada, e mesmo em
conseqüência da apuração contábil, é de se concluir que o ágio em questão é admitido como
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

dedutível na apuração do lucro real, a base de cálculo da CSLL também pode ser afetada por sua
amortização.
Não se vislumbra, dessa forma, qualquer especificidade que possa ensejar um
resultado diferenciado para a apuração da base de cálculo da CSLL decorrente da glosa de
amortização do ágio aqui reconhecido, pela maioria do Colegiado, como dedutível na apuração
do lucro real.
Estas as razões, inclusive, da maioria qualificada do Colegiado para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN neste último ponto.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
A controvérsia principal remanescente nos autos em face do recurso especial da
PGFN refere-se à comprovação da motivação econômica do ágio baseada na expectativa de
rentabilidade futura. Adicionalmente discute-se, ainda, a dedutibilidade do ágio na base de
cálculo da CSLL.
No tocante à demonstração da motivação econômica do ágio entendo que o Laudo
de Avaliação Econômico-Financeira elaborado pela empresa Deloitte em 17/04/2008 (fls.
173/218 doas autos) constitui-se em elemento hábil a demonstrar que o ágio registrado deu-se
em face da expectativa de rentabilidade futura do investimento.
Com efeito, conforme se extrai do sumário executivo do laudo, foram elaborados
cálculos (prévios à realização das operações) pela empresa especializada que apontam uma
estimativa de valor de mercado das ações da Bovespa Holding, adotando a metodologia de Fluxo
de Caixa Futuro Descontado a Valor Presente, com data-base em 31/12/2007, com um intervalo
de R$ 20.724 milhões a R$ 22.319 milhões, como valor justo de mercado da totalidade das ações
da companhia.
Não obstante, a autoridade fiscal, fundamentando-se no acórdão de recurso
voluntário proferido no processo administrativo no 16327.001536/2010-80, que analisou a
dedutibilidade da mesma operação nos anos-calendário 2009 e 2010, entendeu que o referido
laudo não se prestaria a comprovar o fundamento econômico do ágio registrado contabilmente
com vistas à sua dedutibilidade fiscal, uma vez que não teria indicado precisamente os valores a
serem aproveitados fiscalmente, embora apresente um intervalo de valor de avaliação que
suportaria o ágio efetivamente reconhecido.
Com todas as vênias ao entendimento fiscal e ao quanto decidido no referido
acórdão, que restou confirmado pelo Acórdão no 9101-002.758, de 05 de abril de 2017, e do
pronunciamento no mesmo sentido no Acórdão no 9101-004.398, de 10 de setembro de 2019,
ambos proferidos por esta 1a Turma da CSRF em outra composição, entendo equivocada a
interpretação do § 3o do art. 20 do DL no 1598/1977 (em sua redação original), verbis:
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Art. 20. [...]
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
Com efeito, o dispositivo citado exigia apenas a demonstração dos fundamentos
econômicos do ágio e que esta fosse arquivada como comprovante da escrituração. Por
decorrência lógica tal demonstração deve preceder a operação e o seu registro contábil, pois
justamente lhe serve de suporte. Sequer era exigido um laudo pericial, conforme passou a ser
feito a partir da nova redação do dispositivo introduzida pela Lei no12.973/2014.19
No caso concreto o contribuinte apresentou laudo elaborado por empresa de
auditoria independente, datado de 17 de abril de 2008, antes da realização das operações
societárias de incorporação que foram realizadas em 08 de maio de 2008, conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal - TVF.
Não obstante o Laudo de avaliação elaborado pela Deloitte apontar um valor
estimativo de mercado, com base na expectativa de rentabilidade futura, entre R$ 20.724 milhões
a R$ 22.319 milhões, é certo que as ações da companhia (Bovespa Holding) restaram
incorporadas por valor inferior a este intervalo (R$ 17.942.090.162,46), baseando-se em valor de
mercado apurado com base na média ponderada pelo volume financeiro transacionado das
cotações médias, ajustadas pelos proventos distribuídos, observadas nos pregões da Bolsa de
Valores de São Paulo S.A. BVSP nos últimos 30 dias que antecederam 19.02.08, conforme item
5.5 do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Bovespa Holding S.A
pela Nova Bolsa S.A (conforme descrito no TVF).
Ora, o fato de o valor efetivamente adotado na incorporação de ações estar abaixo
da estimativa do valor justo de mercado trazida no laudo de avaliação da Deloitte não invalida,
nem desqualifica a avaliação econômica realizada, sendo apenas o valor praticado no negócio
pelas partes intervenientes, tido como critério razoável para a incorporação das ações da
companhia na oportunidade.
O valor efetivamente adotado no negócio societário, abaixo da estimativa de valor
com base na expectativa de rentabilidade futura trazida no laudo, é a base para a aferição do ágio
efetivamente experimentado neste caso. Não o seria se o valor do negócio fosse superior ao
intervalo máximo constante do laudo de avaliação (R$ 22.319 milhões), quando aí sim a este
estaria limitado para fins de dedutibilidade fiscal.
Em síntese, não há que se confundir o valor efetivamente acordado para a
concretização da operação societária com a estimativa de rentabilidade futura da empresa
incorporada espelhada no laudo.
Não há na lei este requisito e me parece indevido exigir que o negócio se dê pelo
valor efetivamente espelhado no laudo de avaliação, mesmo porque trata-se de apenas uma
estimativa e as condições de negócio em geral são amparadas por diversas outras circunstâncias
e expectativas das partes interessadas, não raro resultando em valor inferior ao da avaliação.
Aliás, é o que sói ocorrer na maioria dos casos, pelo que pude constatar nos que tive a
oportunidade de julgar.

19 § 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito independente
que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da
aquisição da participação. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.837 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720307/2017-34

Também não há, com todas as vênias possíveis, que se exigir que o laudo seja
feito para fins exclusivamente fiscais, conforme parece ter sido aventado no Acórdão no 1301-
001.834, verbis:
A ilação que se extrai de tudo que foi trazido ao processo é a de que inexistia, em um
primeiro momento, qualquer intenção da autuada em obter vantagens fiscais a partir da
reorganização societária engendrada. Em ocasião posterior, entretanto, vislumbrando se
a possibilidade de se reduzir a incidência tributária, buscou-se emprestar à
documentação já existente, caráter de comprovação para o valor apropriado a título de
ágio com base em rentabilidade futura. (g.n.)
Ora, o que se exige dos contribuintes é que os atos praticados espelhem a
realidade negocial, deles se extraindo, quando for o caso, as consequências fiscais, inclusive
condenando-se os atos que revelem intuito meramente fiscal.
No presente caso é inequívoco que o laudo e avaliação elaborado pela empresa
Deloitte tinha como propósito “fornecer estimativa do intervalo de valor justo de mercado da
BOVESPA Holding on stand alone basis, em 31 de dezembro de 2007, no âmbito de
incorporação de suas ações na Nova Bolsa” e que para se calcular o valor justo das ações
adotou-se “a metodologia de Caixa Futuro Descontado a Valor Presente”, ou seja, a expectativa
de rentabilidade futura.
Desta feita, entendo que, exclusivamente quanto ao fundamento econômico da
expectativa de rentabilidade futura, a recorrente se desincumbiu completamente de demonstrar
que o ágio registrado encontra-se devidamente fundamentado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso quanto ao IRPJ.
No tocante à dedutibilidade o ágio na base de cálculo da CSLL, entendo que tendo
sido afetada a apuração do lucro líquido pela despesa de amortização de ágio, na forma
legalmente prevista, e não subsistindo outro fundamento fiscal ou contábil que impossibilite a
sua dedução, impõe-se o reconhecimento da dedutibilidade da despesa também na base de
cálculo da CSLL, devendo também ser negado provimento ao recurso quanto a esta matéria.
Por todo o exposto, acompanho o relator em suas conclusões para negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 2738
DF CARF MF
Original